Tribunal: CARF
Processo: 11516.721536/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS.
Caracteriza omissão de receitas a falta de contabilização de pagamentos efetuados por meio de cheques emitidos pela pessoa jurídica, e devidamente compensados, cujos valores teriam, supostamente, ingressado no caixa da empresa, sem que se comprove a correspondência entre tais valores e a baixa das respectivas obrigações no Passivo, capaz de identificar as despesas efetuadas e de ilidir a presunção legal, ressaltando-se, ainda, ser desnecessário, para efeito de cálculo da receita omitida, desconsiderar o valor dos cheques questionados, proceder à recomposição do caixa e apurar eventuais saldos credores de caixa.
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS SEM TORNA. NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme art. 227 do RIR/99, a receita bruta das pessoas jurídicas dedicadas à atividade imobiliária, para fins de tributação no regime do lucro presumido, corresponde ao montante recebido em função das unidades imobiliárias vendidas. Permuta sem torna que não se confunde com operação de venda. Jurisprudência do STJ reconhecida pela PGFN no Despacho no 167/2022.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em contas correntes mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a pessoa jurídica titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, destacando-se que os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e que a presunção legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda correspondente aos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAIS. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. DF CARF MF
Sendo possível identificar nos autos a atividade a que se refere a receita omitida, esta deve ser retirada do rol daquelas tributadas ao percentual mais elevado e adicionada às receitas correspondentes ao percentual da respectiva atividade.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA DOS EXERCÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
A inexatidão quanto ao período de escrituração de receita ou de reconhecimento de lucro constitui fundamento para lançamento de imposto quando dela resulta redução indevida do lucro real ou postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior àquele em que seria devido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do SELIC está amparada em lei ordinária e não contraria disposições constitucionais.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721536/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
BECKER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO
CONTABILIZADOS.
Caracteriza omissão de receitas a falta de contabilização de pagamentos
efetuados por meio de cheques emitidos pela pessoa jurídica, e devidamente
compensados, cujos valores teriam, supostamente, ingressado no caixa da
empresa, sem que se comprove a correspondência entre tais valores e a baixa
das respectivas obrigações no Passivo, capaz de identificar as despesas
efetuadas e de ilidir a presunção legal, ressaltando-se, ainda, ser desnecessário,
para efeito de cálculo da receita omitida, desconsiderar o valor dos cheques
questionados, proceder à recomposição do caixa e apurar eventuais saldos
credores de caixa.
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS SEM TORNA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Conforme art. 227 do RIR/99, a receita bruta das pessoas jurídicas dedicadas à
atividade imobiliária, para fins de tributação no regime do lucro presumido,
corresponde ao montante recebido em função das unidades imobiliárias
vendidas. Permuta sem torna que não se confunde com operação de venda.
Jurisprudência do STJ reconhecida pela PGFN no Despacho no 167/2022.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em contas correntes
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a pessoa jurídica
titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, destacando-se que
os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes e que a presunção legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda correspondente aos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAIS.
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Sendo possível identificar nos autos a atividade a que se refere a receita
omitida, esta deve ser retirada do rol daquelas tributadas ao percentual mais
elevado e adicionada às receitas correspondentes ao percentual da respectiva
atividade.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA DOS EXERCÍCIOS.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
A inexatidão quanto ao período de escrituração de receita ou de
reconhecimento de lucro constitui fundamento para lançamento de imposto
quando dela resulta redução indevida do lucro real ou postergação do
pagamento do imposto para período de apuração posterior àquele em que seria
devido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
SELIC está amparada em lei ordinária e não contraria disposições
constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, dar provimento parcial ao recurso
voluntário: 1 ) por unanimidade, para excluir a tributação da omissão de receita de depósitos de
origem não comprovada sem extratos bancários; 2) por determinação do art. 19-E da Lei no.
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
excluir a tributação de omissão de receita sobre a permuta no valor de 246 mil, vencidos os
conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (relator), Iágaro Jung Martins, Rafael Taranto
Malheiros e Giovana Pereira de Paiva Leite, que mantinham esta tributação. Neste ponto
designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso; vencido
ainda o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que dava provimento em maior extensão para
acolher o argumento de ocorrência.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n°15-035.723 - 2a Turma da
DRJ/SDR, que afastou a preliminar de nulidade e, no mérito, considerou parcialmente
procedente a impugnação, mantendo, em parte, os lançamentos relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 212.526,67 (duzentos e doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e
sessenta e sete centavos); à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 90.773,03
(noventa mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos); à Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, no valor de R$ 36.622,04 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e dois
reais e quatro centavos); e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, no valor de R$ 169.023,58 (cento e sessenta e nove mil, vinte e três reais e cinquenta e
oito centavos), acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%, e de juros de mora. Peço a
devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos
e argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 1880 e ss):
Trata o processo em questão de Autos de Infração, referentes ao ano-calendário de
2007, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 1.489 a 1.498, no valor de
R$283.168,38 (duzentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e oito
centavos); de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, às fls. 1.499 a
1.508, no valor de R$45.657,82 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais
e oitenta e dois centavos); de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, às fls. 1.509 a 1.518, no valor de R$210.728,58 (duzentos e dez mil,
setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos); e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 1.519 a 1.527, no valor de R$202.299,48
(duzentos e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos),
acrescidos da multa de ofício, de 75%, e de juros de mora.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de:
1) omissão de receitas da atividade, uma vez que cheques compensados foram lançados
a débitos de caixa, sem a devida contrapartida. Esses cheques serviram para efetuar
pagamentos que não foram contabilizados, conforme admitiu a fiscalizada. Assim, ficou
caracterizada a omissão de receitas, nos termos do art. 281, inciso II, do RIR/1999,
consoante o item 3.1 do Termo de Verificação Fiscal (TVF). A base de cálculo foi
apurada com base no percentual de 32%, tendo em vista o critério descrito no item 5 do
TVF. Os recebimentos em dinheiro e imóveis, nos contratos de venda e compra
descritos no item 3.3 do TVF, foram tributados com base no percentual 8%, em face do
descrito no item 5 do TVF. O enquadramento legal aponta os arts. 281 e 528 do
RIR/1999.
2) depósitos bancários com origem não comprovada, conforme item 3.2 do TVF. Os
valores lançados foram retirados da planilha anexa “Consolidação Total de Depósitos
em Conta Corrente”. O enquadramento legal aponta os arts. 25 e 42 da Lei no 9.430, de
1996, e art. 528 do RIR/1999.
Os Auto de Infração relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL decorreram desses mesmos
fatos. O enquadramento legal do Auto de PIS aponta arts. 1o e 3o da Lei Complementar
no 07, de 1970; art. 24, §2o, da Lei no 9.249, de 1995; e arts. 2o, inciso I, alínea “a”, e
parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524, de 2002. O enquadramento
legal do Auto de COFINS aponta os arts. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

91 do Decreto no 4.524, de 2002. No caso CSLL, o enquadramento legal aponta o art.
37 da Lei no 10.637, de 2002; e art. 22 da Lei no 10.684, de 2003.
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1.532 a 1.546, o Autuante declara, em síntese,
que:
– a Contribuinte é uma empresa que tem por objeto social a locação, intermediação,
construção e venda de imóveis, conforme a 8a alteração e consolidação contratual e está
cadastrada sob o CNAE 41.10-7-00 8630-5-03 – incorporação de empreendimentos
imobiliários. No decorrer do ano-calendário de 2007, obteve suas receitas a partir de
vendas de imóveis, nas quais atuou como incorporadora, e na administração de bens
imóveis, conforme declaração de rendimentos e também a contabilidade apresentada
(vide no Livro Razão as contas “3110103002 – Receita com venda de imóveis” e
“3110104001 – Receita de administração de bens”);
– a presente ação fiscal decorreu da constatação de divergências entre os dados relativos
à movimentação financeira da empresa, oriundos das DIMOF (Declaração de
Informações sobre a Movimentação Financeira) fornecidas pelas instituições bancárias,
e a receita bruta informada na DIPJ. As DIMOF mostram que a empresa movimentou,
em 2007, valores da ordem de R$8.264.105,00, enquanto a DIPJ informa uma receita
bruta de R$4.262.691,00, com uma diferença em torno de R$4.000.000,00, que
transitaram pelas contas correntes da empresa e cuja origem não se encontrava
esclarecida. A empresa optou pelo lucro presumido, tendo oferecido à tributação
receitas submetidas ao percentual de 8%, referente à venda de imóveis, e ao percentual
de 32%, no tocante à administração de bens. As contas correntes são mantidas junto aos
bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF) (duas contas) e
SICREDI, devidamente escrituradas em seus livros contábeis;
– intimada em 05/05/2011, através do Termo de Início de Procedimento de Fiscalização,
a apresentar, entre outros elementos, os Livros Diário e Razão, extratos bancários,
contrato social e alterações, etc, a empresa forneceu, em 11/05/2011, alguns dos
elementos solicitados. Da análise dos livros contábeis e dos extratos bancários, a
Fiscalização elaborou planilhas que integraram o Termo de Intimação Fiscal (TIF) no
001, com ciência em 27/05/2011, mediante o qual foram solicitados esclarecimentos e
documentos contábeis relativos a diversas operações realizadas. Relativamente aos
contratos de venda e compra de imóveis, questionou-se o tratamento tributário dado aos
recursos e aos imóveis recebidos como parcela do pagamento nos atos negociais
praticados. Também foram questionados diversos lançamentos a débito da conta caixa
de “cheques compensados”, conforme planilhas anexas ao termo de intimação. Em
resposta datada de 22/06/2011, complementada em 02/08/2011, foram apresentados
alguns documentos e esclarecimentos que, no entanto, não afastam a constatação de
irregularidades detalhadas a seguir;
3.1 OMISSÃO DE
RECEITAS
–
FALTA
DE CONTABILIZAÇÃO DE
PAGAMENTOS – mediante o TIF no 001 (item “a”), a Contribuinte foi questionada
sobre um conjunto de cheques compensados, extraídos dos extratos bancários, lançados
a débito da conta caixa, sem o devido lançamento a crédito nesta mesma conta. Foram
elaboradas duas planilhas, anexas ao Termo, chamadas “Cheques Compensados
Lançados a Débito de Caixa”, solicitando-se da Contribuinte que: 1) indicasse nos livros
contábeis o lançamento a crédito da conta “Caixa” e os respectivos documentos de
lastro de cada um dos valores listados e; 2) apresentasse os documentos contábeis que
comprovassem a origem dos valores lançados a débito da conta “Caixa”;
– em resposta, a Contribuinte informou que os cheques compensados e debitados a
“Caixa” referem-se a pagamentos efetuados pelo caixa, à medida das necessidades, não
havendo como vinculá-los com algum tipo de despesa específica e que os documentos
comprobatórios são os próprios cheques emitidos, uma vez que a origem é a própria
conta bancária. Tal explicação não atende à solicitação, pois não foram indicados os
lançamentos a crédito da conta “Caixa” dos cheques compensados e lançados a débito,
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

bem como não foram apresentados documentos que demonstrem os pagamentos
efetuados. Logo, conclui-se que os pagamentos efetuados com estes cheques, listados
nas duas planilhas “Cheques Compensados Lançados a Débito de Caixa”, não foram
contabilizados, caracterizando omissão de receitas, conforme o inciso II do art. 281 do
RIR/1999 (transcreve). Os valores foram totalizados mensalmente, utilizando-se o
percentual de base de cálculo de 32%, em face do critério descrito no item 5 deste
Termo. Apresenta tabela dos valores mensais lançados de ofício;
3.2 OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES DE
ORIGEM INCOMPROVADA
– consoante o item “b” do TIF no 001, solicitou-se a comprovação da origem dos
ingressos nas contas bancárias mantidas pela Contribuinte. Listou-se em planilhas
anexas os ingressos nas contas mantidas no Bradesco, Banco do Brasil, SICREDI, e em
duas contas na CEF. Além dos documentos contábeis (contratos de compra e venda, de
prestação de serviços, etc), foram solicitados documentos bancários capazes de vincular
os documentos contábeis aos ingressos nas contas bancárias, bem como a indicação nos
livros contábeis do oferecimento à tributação, nos casos em que o ingresso se constitui
em receita auferida. Em seguida, analisamos as situações em que as justificativas
apresentadas pela Contribuinte não foram aceitas para comprovar a origem dos
ingressos, acarretando sua tributação como receitas omitidas, tendo em vista a
presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430 (transcreve);
3.2.1 INGRESSOS NÃO JUSTIFICADOS – CEF/AG 1877 CONTA 1850-0 – os
valores que ingressaram na conta 1850-0, mantida na agência 1877 da CEF, cuja origem
não foi comprovada, foram incluídos na planilha “Consolidação Mensal dos Ingressos
CEF – Não Justificados”. Em relação a outros ingressos, a Contribuinte demonstrou
parcialmente a sua tributação, mediante a apresentação de documentos contábeis e a
indicação do lançamento como receita auferida e tributada;
– não foram aceitas as justificativas da Contribuinte sobre a vinculação desses
ingressos, no total de R$1.600.000,00, à venda do apartamento 501 do edifício Mirantes
da Ilha, ao Sr. Jean Claude Charot, pelos seguintes motivos: a) em resposta ao TIF no
001, a Contribuinte apresentou o contrato de venda e compra do citado imóvel, datado
de 19/04/2007, pretendendo vinculá-lo aos ingressos oriundos de transferências
eletrônicas de depósito (TED), conforme tabela desses valores, extraídos da planilha
elaborada pela Fiscalização; b) os livros contábeis mostram que a venda do imóvel, por
R$1.650.000,00 foi lançada a crédito da conta “2320101004 – Receitas Dif Mirantes da
Ilha”, em 19/04/2007, tendo como contrapartida lançamento a débito na conta de Ativo
“Jean Claude Charot – 501”, dentro do grupo “Direitos Reais a Curto Prazo”. Esse
imóvel permanecia no Ativo até o Balanço Patrimonial de 31/12/2007. Assim, durante o
ano de 2007, nenhum dos valores referentes às TED listadas foi apropriado como receita
auferida e tributada, pois não transitaram pela conta “3110103002 – Receita com Venda
de Imóveis”, conforme Livro Razão. Alega a Contribuinte que o referido imóvel foi
oferecido à tributação em fevereiro de 2008, juntando como prova cópia de folha do
Livro Razão de 2008; c) apesar de intimada, a Contribuinte não apresentou documentos
oriundos da instituição financeira (CEF) que permitissem a vinculação do contrato
firmado com o Sr. Jean Claude com o conjunto de ingressos listados, da mesma forma
que a contabilização adotada também não permite tal vinculação entre os ingressos e a
venda realizada. Todos os valores listados deveriam ter sido lançados a crédito da conta
“3110103002 – Receita com Venda de Imóveis”, na data de cada ingresso, e a débito da
conta “2320101004 – Receitas Dif Mirantes da Ilha”, fato que não ocorreu. Logo, tais
ingressos não foram tributados. Como não tiveram sua origem comprovada, estão sendo
tributados como receita omitida, conforme planilha “Consolidação Total de Depósitos
em Conta Corrente”;
3.2.2 INGRESSOS NÃO JUSTIFICADOS – CEF/AG 1078/CONTA 1850-6 – a
Fiscalização verificou que a Contribuinte apresentou planilhas e diversos documentos
(contratos de venda e compra, boletos bancários, etc), na resposta ao TIF no 001,
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

vinculando, individualmente ou parcialmente, ingressos tributados na conta
“3110103002 – Receita com Venda de Imóveis”, durante o ano de 2007, conforme
cópias dessa conta do Livro Razão. Assim, foram aceitas as justificativas trazidas, em
relação aos ingressos que perfazem R$612.990,10. Do total de R$1.173.740,56,
constante da planilha original elaborada pela Fiscalização, restou um total de
R$560.750,46 de ingressos não justificados. Esses valores foram levados às planilhas
chamadas “Consolidação Mensal dos Ingressos CEF Ag 1078 Conta 1850-6 – Não
Justificados”, efetuando-se o lançamento de ofício com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430,
como receita omitida, sujeita ao percentual de 32%, conforme item 5 deste Termo.
Esses valores foram transpostos para a planilha chamada “Consolidação Total de
Depósitos em Conta Corrente”;
3.2.3 INGRESSOS NÃO JUSTIFICADOS – BRADESCO/AG 348 CONTA 131412-2
– quanto aos ingressos nessa conta do Bradesco, a empresa apenas apresentou
documentos relativos a dois lançamentos, que foram considerados justificados e
excluídos da planilha anexa ao TIF no 001, gerando a planilha “Consolidação Mensal
dos Ingressos Bradesco – Não Justificados”. Assim, não foi justificado o total de
R$1.240.758,33, tributado como receita omitida, sendo utilizado o percentual de 32%,
conforme item 5 deste Termo. Os valores desta planilha foram transpostos para a
planilha “Consolidação Total de Depósitos em Conta Corrente”;
3.2.4 INGRESSOS NÃO JUSTIFICADOS – BANCO DO BRASIL/AG 1808-2
CONTA 18008-4 – a Contribuinte demonstrou que os ingressos nominados “Cred Serv.
Cambio” e “Rpag Origem Exterior” foram oferecidos à tributação na conta
“3110103002 – Receita com Venda de Imóveis”, à medida de seu recebimento.
Entretanto, no contrato “Promessa de Compra e Venda de Imóvel Mirantes da Ilha”,
consta a venda de dois imóveis para a empresa Brasfumo del Paraguay S/A, no dia
26/12/2006 (apartamentos 401 e 1101, e suas garagens), não sendo possível saber,
através da escrituração e dos documentos apresentados, qual dos dois imóveis está
sendo quitado com os valores ingressados na conta corrente da empresa. No Livro
Diário de 2006, em 15/12/2006, foi efetuado lançamento a débito de “Brasfumo del
Paraguay S/A”, conta 11011318-8, a crédito de “Receitas Dif Mirantes da Ilha”, conta
2320101004, com o histórico “Vlr Contrato de Compra e Venda Brasfumo Del
Paraguay S/A Ref Apto 401, 1101”, no valor de R$3.420.000,00;
– no decorrer de 2007, a Contribuinte tributou os ingressos oriundos do exterior,
provenientes da “Brasfumo del Paraguay S/A”, no total de R$1.331.436,27, a débito de
“Receitas Dif Mirantes da Ilha”, conta “2320101004 – Receitas Dif Mirantes da Ilha”, e
a crédito de “3110103002 – Receita com Venda de Imóveis”, referente ao período de
janeiro a dezembro de 2007, sendo que até 30/07/2007 foram tributados R$854.664,629
(apts. 401 e 1101). Em 31/07/2007, a “Becker” firmou um novo contrato com a empresa
paraguaia, para a venda do apt. 1302, entrando como arras no novo negócio o apt. 401,
no valor de R$1.500.000,00. Este ato negocial não foi registrado nos livros contábeis da
empresa, que, quando consultada, disse que houve apenas a troca da unidade 401 para a
1302 e que os valores pagos até a data da troca foram transferidos para o apt. 1302,
sendo efetuado novo contrato em 31/07/2007. A explicação dada não tem suporte na
escrita contábil, pois o negócio efetuado em 31/07/2007 sequer foi registrado nos Livros
Diário e Razão, embora o contrato apresentado comprove a realização da venda. Até
31/07/2007, a empresa recebeu e tributou pagamentos no valor de R$854.664,62
(referentes a dois apartamentos), no entanto, somente o apt. 401, no novo contrato
firmado, foi recebido por R$1.500.000,00, a título de arras, ou seja, este valor não foi
oferecido à tributação na escrita da Contribuinte, devendo ser tributado de ofício,
utilizando-se o percentual de base de cálculo de 8%;
– os demais ingressos na conta mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de
R$88.172,25, não foram justificados, vindo a compor a planilha “Consolidação Mensal
dos Ingressos Banco do Brasil – Não Justificados”. Dessa forma, serão tributados de
ofício, nos termos do art. 42 da Lei 9.430, como receita omitida, utilizando o percentual
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

de base de cálculo de 32%, conforme item 5 deste Termo. Esses valores foram
transpostos para a planilha “Consolidação Total de Depósitos em Conta Corrente”;
3.3 RECEBIMENTOS EM REAIS E IMÓVEIS RECEBIDOS NOS CONTRATOS DE
VENDA E COMPRA
– através do item “c” do TIF no 001, a Contribuinte foi consultada sobre os contratos de
compra e venda, nos quais foram recebidos imóveis e/ou recursos em moeda corrente
como parte do pagamento, cujos valores não foram encontrados na contabilidade, e
confirmou que os valores foram recebidos, mas não escriturados e nem tributados,
verbis:
1) referente ao contrato de venda para Marcelo Pompeo da Silva onde consta pgto. de
R$350.000,00 como ato da venda do apto. 701 do Ed. Mirantes da Ilha, não consta
registro contábil deste valor;
2) referente ao contrato de venda para Sérgio Roberto Arruda onde consta o pgto. de
R$550.000,00 como ato de venda do apto. 201 do Ed. Mirantes da Ilha, não consta
registro contábil deste valor;
3) referente ao contrato de venda para a Brasfumo del Paraguay onde conta como
arras o valor de R$1.500.000,00 representado pelo apto. 401 do mesmo edifício
Mirantes da Ilha, na realidade houve apenas troca de unidade de 401 para 1302 e os
valores pagos até a data da troca do apto. 401 foram transferidos para o apto. 1302 e
assim efetuado o novo contrato em 31/07/2007;
4) referente ao contrato de permuta para Maurício Pamplona do apto. 102 do Ed.
Mirantes da Ilha, informamos que foi utilizado o custo contábil da construção e para
registro desta operação na contabilidade o valor ficou correspondente a R$246.243,41;
5) referente ao contrato de venda para Jean Claude Charot informamos que o valor de
R$900.000,00 recebidos do apto. 501 do Mirantes da Ilha, que este valor está
registrado e tributado na contabilidade em 25/02/2008 conforme demonstrado na
planilha de cálculo para pgto. dos impostos (anexa).
– relativamente ao esclarecido acima pela Contribuinte, apresentamos tabela resumo
sobre as conclusões tiradas. Verifica-se que os valores questionados foram omitidos das
bases de cálculo do IRPJ e demais tributos federais, com exceção do item 5, fato que
ocasionou seu lançamento de ofício. Os valores apurados consoante a citada tabela
compuseram a tabela constante do final do item 6 deste Termo;
5 CRITÉRIO UTILIZADO NA TRIBUTAÇÃO DE VALORES OMITIDOS NAS
BASES DE CÁLCULO
– no item “b” da resposta oferecida pela Contribuinte, quando se refere aos ingressos
em bancos, a fiscalizada menciona as operações relativas à administração de imóveis de
terceiros (transcreve). Verifica-se então que, no ano de 2007, foram realizadas diversas
operações de prestação de serviços na administração de imóveis de terceiros. A empresa
contabiliza suas receitas de prestação de serviços na conta “3110104001 – Receita de
Admin. De Bens”. Informou também a Contribuinte que os valores oriundos da
prestação de serviços transitaram por suas contas bancárias, mas que não é possível
identificá-los. O art. 528, parágrafo único, do RIR/1999 estabelece que quando o
contribuinte exerce atividades diversificadas e não é possível identificar a atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder ao
percentual mais elevado. Logo, nos casos em que não foi possível vincular a receita
omitida à atividade de venda de imóveis, utilizamos o percentual de 32% para apurar a
base de cálculo do IRPJ, enquanto nos casos de vinculação à venda de imóveis o
percentual foi de 8%;
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

6 APURAÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITAS
– a partir dos esclarecimentos prestados pela Contribuinte e da análise dos documentos
apresentados, foram identificados valores não apropriados pela pessoa jurídica,
conforme descrito no item 3 do presente Termo. Em relação ao item 3.1 (Falta de
Contabilização de Pagamentos), foi elaborada tabela com totais mensais, que serão
transcritos no demonstrativo a seguir, na coluna “Pagamentos”. Quanto ao item 3.2
(Depósitos em Contas Correntes de Origem Incomprovada), foram elaboradas planilhas
de apuração, nas quais constam os valores a tributar como receitas omitidas e os
percentuais utilizados para se obter as bases de cálculo. Os valores mensais foram
transpostos para a planilha “Consolidação Total de Depósitos em Conta Corrente”, que
foram listados no demonstrativo a seguir, na coluna “Depósitos”, enquanto os valores
descritos no item 3.3 (Recebimentos em Reais e Imóveis Recebidos nos Contratos de
Compra e Venda) constam da coluna “Recebimentos”;
7 REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
– de acordo com o estabelecido nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990, que define os
crimes contra a ordem tributária, constituiu-se, em função do ilícito descrito de omitir
receitas nas bases de cálculo dos tributos federais, Representação Fiscal, através do
processo administrativo fiscal eletrônico (e-processo) no 11516.721537/2011-84, que
ficará apenso ao presente e-processo até que ocorra o seu desfecho na esfera
administrativa, nos termos da Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010;
8 CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– de acordo com os valores apurados e descritos nos itens anteriores, efetuou-se o
lançamento de ofício materializado nos Autos de Infração anexos, totalizando o crédito
tributário no valor de R$1.598.573,82.
Às fls. 1.553 a 1.589, a pessoa jurídica apresentou impugnação ao feito fiscal, alegando,
em resumo, que:
I – DOS FATOS a Contribuinte atua no ramo de locação, intermediação, construção e
venda de
imóveis e foi cientificada do termo inicial relativo ao recolhimento do IRPJ e reflexos
ao longo do ano-calendário de 2007. Seguiram-se intimações para apresentação de
documentos e informações. Em 26/08/2011, houve a ciência do Auto de Infração que
constatou supostas omissões de rendimentos divididas em dois itens: 1) omissões de
receitas que envolveu a presunção legal por falta de escrituração de pagamentos e falta
de tributação de parte de rendimentos decorrentes de compra e venda imobiliária; e 2)
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/96. Está-se tratando, portanto, de lançamento fundamentado em duas formas de
apuração indireta e uma direta, respeitando o regime de lucro presumido, no ano-base
de 2007. O lançamento possui vários vícios e defeitos que resultarão em seu
cancelamento;
II – DO DIREITO
a) Da bitributação de receitas por conta da presunção por falta de contabilização de
pagamentos cumulada com omissão por depósito bancário sem origem segundo
o TVF, a Contribuinte emitiu cheques contra si mesma, lançados a débito de “Caixa”,
sem a devida contrapartida a crédito. Questionada a respeito, justificou que os cheques
foram utilizados com o pagamento de despesas diversas, não sendo possível vinculá-los
a documentos específicos. Diante disso, o agente fiscal constatou a ocorrência de
omissão de receitas por presunção, prevista no art. 281, II, do RIR/99, em virtude da
“falta de escrituração de pagamentos efetuados”. A base de cálculo para o IR e reflexos
encontra-se em planilha composta exclusivamente por cheques da Contribuinte lançados
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

a débito de “Caixa” e a crédito de “Bancos”, conforme planilha anexa, na qual se
acrescentou o no da folha do processo que reproduz a escrituração da saída da conta
bancos no Livro Razão; assim, percebe
-se que toda a receita considerada omitida, por presunção, pela falta
de escrituração de pagamentos (art. 281, II, do RIR/99), teve origem nas contas
bancárias da Contribuinte, sendo cumulada com aquela decorrente de falta de
justificativa para depósitos bancários (art. 42 da Lei no 9.430/96). Trata-se da mesma
receita tributada duas vezes sob o manto da presunção: uma quando ingressou em conta
bancária e outra quando saiu por meio de cheques contabilizados a débito da conta
“Caixa”. Nesses casos, sempre se exclui do cálculo da receita omitida por presunção
fundada no art. 281, II, do RIR/99 a apurada com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, ou
vice-versa. Nesse sentido, transcreve trecho de acórdão do CARF, bem como de ementa
que entende que duas presunções não podem andar juntas, e solicita o cancelamento
integral do item 1 do Auto de Infração, já que implica em dupla tributação da mesma
receita;
b) Da inexistência de comprovação do fato indiciário da presunção de falta de
contabilização de pagamentos do TVF, extrai
-se a seguinte exposição do fiscal:
Na resposta oferecida pela contribuinte (fls. 1096/1098) foi informado que os cheques
compensados foram utilizados em pagamentos efetuados, que não podem ser vinculados
com algum tipo de despesa específica, verbis:
a) Cheques compensados a débito de caixa:
1) Os cheques compensados e lançados a débito de caixa referem-se a pagamentos
efetuados pelo caixa a medida de necessidade e de conformidade com o razão da conta
caixa apresentada (anexo), sendo assim não há como vincular-se o documento de
emissão do cheque com algum tipo de despesa específica;
2) Nesse caso, os documentos comprobatórios são os próprios cheques emitidos uma
vez que a origem é a própria conta-corrente bancária; (grifo no original) a fiscalização omit
resposta e que
precede a explicação transcrita acima (fl. 1096):
“A princípio informamos que é utilizado genericamente o histórico “PAGTO ATRAVÉS
DE CHEQUE N” para todos os cheques emitidos sem exceção, independente se o
mesmo foi compensado, pois entendemos que uma vez emitido os cheques deverão, em
algum momento, corresponder a pagamentos, sem, contudo, terem correspondências
entre cheque emitido e pagamento efetuado, até porque existem valores que transitaram
pelo caixa retornando a título de depósito para a conta bancária.”; nessa resposta a empresa d
adotada: a) todo
recurso da empresa transita pela conta caixa; b) a cada saída de recursos dos bancos é
feita a contrapartida no caixa da empresa e, em lançamento próprio, efetuados encontro
entre o caixa e a conta do passivo; c) essa sistemática de partir cada lançamento em dois
lançamentos impede a correlação entre a saída do banco e a respectiva despesa; d) o
documento hábil que demonstra a saída dos recursos da conta bancária é o próprio
cheque; a empresa nunca afirmou que os recursos oriundos das contas
bancárias foram
utilizados para pagamentos de despesas não contabilizadas, como quer fazer crer a
fiscalização. Despesas essas que sequer existem. A autoridade lançadora tenta transferir
para a Contribuinte o ônus que a legislação lhe imputa. Não há no processo qualquer
documento que comprove a existência dos referidos pagamentos. Para aplicar a
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

tributação por presunção, compete à fiscalização a prova do fato indiciário eleito pela
lei. Só então, pode-se presumir a ocorrência do fato desconhecido (omissão de receitas).
No caso em tela, a prova do pagamento de despesa não contabilizada (fato indiciário)
não ocorreu. Conforme exposto à fiscalização, todos os pagamentos foram
contabilizados. Inicialmente, na conta bancos e contrapartida na conta caixa e, em
seguida, na conta caixa e contrapartida no passivo. Assim, resta inaplicável a presunção
legal contida no art. 281, II, do RIR/99. Transcreve ementas da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) a respeito do tema “omissão de compras”;
c) Da necessidade de recomposição da conta caixa, excluindo as entradas
representadas por lançamentos a débito de cheques da própria Contribuinte, para
atestar ocorrência de saldo credor caso o item anterior deixe de ser provido, outra irreg
enseja a
nulidade do lançamento em discussão, deve ser enfrentada, qual seja o equívoco na
escolha do procedimento de apuração da omissão. Não basta a demonstração do fato
indiciário da presunção. É imprescindível que sua ocorrência tenha levado à omissão,
que deve ser comprovada pela fiscalização. No processo em exame, o agente fiscal
deparou-se com cheques emitidos pela Contribuinte que foram lançados a débito da
conta caixa, Nesse tipo de situação, inexistindo comprovação de que os cheques foram
utilizados para suportar despesas da Contribuinte, o auditor deve tomar os cheques
como recursos fictícios e excluí-los da conta caixa, para que esta seja recomposta,
observando-se a existência ou não de saldo credor (transcreve trecho de acórdão do
CARF, bem como ementa de outro julgado desse Conselho);
d) Da justificativa dos depósitos
d.1) Da falta de comprovação material do depósito em conta bancária confrontando os extr
ção financeira (fls. 797 a 947) com as
planilhas fiscais de consolidação mensal (fls. 1.481/1.486), percebeu-se que quatro
depósitos não encontram supedâneo material nos extratos. São eles: a) data
(26/09/2007); valor (R$60.000,00); planilha Bradesco (fl. 1.482); extrato Bradesco (fls.
833 a 860); b) datas (18/06/2007, 20/06/2007 e 26/06/2007); valor (R$1.997,00,
R$13.978,00 e R$2.552,00); planilha CEF, conta 1850-6 (fl. 1.484); extrato CEF, conta
1850-6 (fls. 887 a 932). Assim, a omissão de receitas decorrente da presunção do art. 42
da Lei no 9.430/96, relativa aos depósitos acima transcritos, carece de comprovação
material da hipótese de incidência (existência de entradas bancárias), devendo ser
excluída da base de cálculo;
d.2) Do recebimento e reconhecimento da receita decorrente da venda do apto 501,
Ed. Mirantes da Ilha o Compromisso de Compra e Venda do imóvel em destaque (fls.
1.006 a 1.017)
tem como preço ajustado o valor de R$1.650.000,00, conforme as condições ali
estipuladas. Partindo da planilha de depósitos a justificar, referente à conta 1850-0,
agência 1877 da CEF (fl. 1.091) elaborada pelo Fisco, a Contribuinte relatou ter
reconhecido e tributado os valores decorrentes dessa venda em 25/02/2008 (fl. 1.095),
conforme conta de receitas no Razão (fl. 1.245), vinculando os ingressos constantes da
planilha fiscal à operação, de acordo com planilha de justificativas, às fls. 1.229 a 1.230.
O auditor não aceitou a vinculação dos depósitos à pessoa do comprador, Sr. Jean
Claude Charot, por falta de elementos probantes suficientes. De fato, não houve tempo
hábil para obtenção da 2a via dos documentos de transferência (TED), só
disponibilizados pelo banco em 29/08/2011 e agora trazidos aos autos, coincidentes em
datas e valores com os ingressos listados; esclarecida a origem dos depósitos, deve ser admiti
ção do pagamento
dos tributos, visto que devidamente reconhecidos somente em 25/02/2008, conforme
lançamento a crédito na conta “receita com venda de imóveis”, no valor total do
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

contrato, de R$1.650.000,00, consoante ficha do Razão relativa a fevereiro de 2008 (fl.
1.245). A fim de demonstrar tal reconhecimento, a DIPJ/2009 (doc. 2) traz o valor de
R$7.706.269,81 como receita bruta total sujeita ao percentual de 8%. Esse valor é igual
ao constante na conta “receita com venda de imóveis” para o ano de 2007, que inclui o
lançamento a crédito em 25/02/2008, relativo à venda do apto 501, já informado à
fiscalização, que não analisou a hipótese da tributação das receitas tidas como omitidas,
no ano seguinte (2008), descumprindo o disposto no art. 6o, §§4o e 6o, do Decreto-lei no
1.598, de 1977 (transcreve). Somente agindo dessa forma, o agente fiscal poderia
afirmar se subsistiu diferença não recolhida de imposto ou se restou apenas juros
decorrentes da postergação; é este o teor do Parecer Normativo no 2, de 26/08/1996 (tran
trecho). A
jurisprudência do 1o Conselho de Contribuintes encampa a tese do reconhecimento da
nulidade de auto de infração que não leva em conta os efeitos da postergação do
imposto recolhido pela sistemática do diferimento, em períodos posteriores (transcreve
ementas). Assim, fica cristalino que houve postergação, mas não omissão de receitas,
não podendo prosperar o lançamento realizado, em decorrência da não observância do
PN no 2/96 e do art. 273 do RIR/99, devendo ser cancelada a tributação relativa às
receitas provenientes da venda do apto 501 do Ed. Mirantes da Ilha, ao Sr. e Sra.
Charot, recebidas durante o ano de 2007, diante da postergação demonstrada;
d.3) Do suprimento de caixa feito pelo sócio-administrador o Sr. Paulo Roberto Becker, só
realizou
operação de suprimento de caixa a fim de diminuir o saldo devedor da conta no Banco
Bradesco, por meio de depósito identificado, no valor de R$60.000,00, em 28/12/2007,
conforme extrato de fl. 836. De acordo com a planilha fiscal de fl. 1.482, este ingresso
está entre os depósitos sem justificativa, os quais serviram de base para a apuração de
omissão de receitas. Portanto, considerando a natureza do depósito, que não se confunde
com receita da Contribuinte, em razão do suprimento de caixa com origem na pessoa
física do seu sócio, o valor em voga deve ser excluído da base de cálculo dos tributos
exigidos de ofício;
d.4) Da comprovação das receitas provenientes da venda de imóveis – alteração do
índice de apuração do lucro presumido de 32% para 8% como em 2007 a Contribuinte aufer
administração de
bens de terceiros, sem que fosse capaz de separar os ingressos bancários relativos a tal
atividade daqueles decorrentes da atividade principal de venda imobiliária, o agente
fiscal empregou o percentual de 32% para obter o lucro a ser tributado, em todos os
depósitos nos quais não puderam ser vinculados à venda de imóveis, seguindo a regra
do art. 528, parágrafo único do RIR/99. Por outro lado, as omissões claramente ligadas
aos contratos de compra e vendas foram sujeitas ao índice de 8%. Mas além das receitas
presumidamente omitidas apuradas com base em 8%, existem outras referentes à venda
de imóveis que acabaram sendo tributadas com base de cálculo de 32%, própria da
prestação de serviços. Comparando a planilha fiscal (fls. 1.462/1.463) em que constam
os depósitos não justificados relativos à conta mantida no Bradesco, todos tributados
com base em 32%, com o extrato do qual foram retirados (fls. 833/860), percebe-se
identificado o nome do depositante, podendo ser vinculado aos contratos de venda de
imóveis (relaciona tais operações, contendo o nome do comprador, o respectivo
contrato, a data do depósito, o valor e o no da folha do extrato). Assim, todos os
depósitos relacionados deverão ser retirados da base de cálculo do IR e CSLL com o
percentual de 32%, para que sejam apuradas as supostas omissões, caso mantidas, ao
índice de 8%, vez que comprovada sua vinculação à venda de imóveis; ainda sobre a segregaçã
somente será
possível a partir da análise do relatório de carteira de cobrança da CEF (COBCAIXA)
aberta em nome do sacado e sua vinculação com documentos hábeis e idôneos,
especificando as receitas de uma e outra atividade. Após tomar ciência do Auto de
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Infração, a Contribuinte solicitou à CEF, em 20/09/2011, a 2a via dos boletos, o que
somente será disponibilizado a partir de 04/10, quando o prazo para apresentação da
defesa já estiver encerrado, conforme e-mails anexos (doc. 07). Desse modo, a
Contribuinte busca fundamento no art. 16, §4o, “a”, do Decreto no 70.235/72, devido à
impossibilidade de apresentação neste momento, a fim de que possa ser declarado seu
direito de fazê-lo assim que estiver de posse da documentação solicitada;
d.5) Semelhanças entre a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 e o saldo credor de
caixa – forma de apuração da omissão a par do exposto anteriormente, o presente lanç
fundamento em
depósitos bancários não justificados, deve ser readequado de maneira a utilizar-se a
maior receita ou as receitas presumidas omitidas como justificativa para os períodos
seguintes. O debatido art. 42 pode, para fins de forma de apuração do montante omitido,
ser equiparado à figura do saldo credor de caixa na pessoa jurídica. A presunção que
fundamentou o presente processo parte da premissa de que a Contribuinte possui, para
aplicação, as receitas declaradas. Caso o valor da movimentação bancária supere as
receitas, presume-se haver omissão. O caso do saldo credor é análogo. A empresa
possui um valor em caixa constante da contabilidade e, se aplicar/pagar/transferir
montante superior, presume-se a existência de omissão de receita. Entretanto, havendo
saldo credor em vários meses não se pode imputar a omissão de receita a cada estouro
de caixa. Nesta situação, a jurisprudência administrativa tem entendido que a tributação
deve incidir sobre o maior saldo credor no ano, evitando assim a bitributação. Assim se
pronunciou esta Delegacia de Julgamento em acórdão de 07/10/2005 (transcreve ementa
de acórdão sobre saldo credor de caixa). No presente caso, o contribuinte, segundo a
fiscalização, não teria oferecido à tributação o valor de R$1.098.434,49 (fl. 1.488), no
mês de abril de 2007, sendo que nos outros meses houve apenas circulação de parte
deste mesmo montante. Logo, a tributação deve ser limitada à quantia movimentada em
abril de 2007, por representar o maior valor no ano;
d.6) Do aproveitamento dos rendimentos tidos como omitidos como origem das
movimentações dos meses seguintes a autoridade lançadora considerou como rendime
as
movimentações que a contribuinte não comprovou a origem, segundo seus próprios
critérios. O demonstrativo “Consolidação Total de Depósitos em Conta Corrente” (fl.
1.488) reflete essa forma de apuração. Alternativamente ao debatido no item anterior, o
valor tributado no mês de janeiro deve servir para justificar a movimentação do mês
seguinte e assim sucessivamente. Também é este o entendimento da 4a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes (transcreve ementa de acórdão e trecho do voto do relator).
Aplicando-se a forma de cálculo utilizada no referido acórdão ao presente processo, o
resultado seria o seguinte (apresenta demonstrativo no qual apura os valores da omissão
de receita em cada mês, totalizando R$1.928.968,09 no ano de 2007). Assim, não sendo
comprovado pela fiscalização que os valores tidos como receitas omitidas foram
consumidos, estes deveriam servir de origem para as movimentações ocorridas nos
meses seguintes, devendo ser recalculada a base de cálculo dos tributos ora exigidos;
e) Da apuração direta da omissão de receita e.1) Da devolução do apartamento 401
do Ed. Mirantes da Ilha para aquisição do apartamento 1302 em 05/12/2006, foi assinado u
venda com a
empresa “Brasfumo”, tendo como objeto os apartamentos 401 e 1101, bem como suas
respectivas garagens e depósitos (fls. 1.126/1.145). Em 31/07/2007, o cliente decidiu
que preferia o 1302 em vez do 401. Então foi realizado novo acordo entre as partes,
prevendo a devolução do 401 e a substituição pelo 1302. A substituição pode ser
percebida na conta “NF a Receber – Mirantes da Ilha”, alínea “Brasfumo 1101, 1302”,
do Balanço Patrimonial de 31/12/2007 (fl. 1.259), na qual se comprova que os imóveis
vendidos e que estavam sendo pagos pelo cliente não envolviam o apto 401. Apenas por
se tratar de uma empresa estrangeira, a remessa do numerário dependia do registro do
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

contrato no Banco Central e, por isso, o imóvel 401 foi valorado no contrato. Não houve
uma nova transação, mas a devolução daquele imóvel e o aproveitamento dos valores
pagos para quitação do novo imóvel (apto 1302); o que a fiscalização faz crer é que a empresa
ecomprado o imóvel no mesmo
edifício em que possuía diversos outros à venda. Se isso fosse verdade, a Contribuinte
estaria adquirindo um bem que concorreria com as demais unidades à venda no Ed.
Mirantes da Ilha. Na verdade, tratou-se de uma devolução da venda anterior combinada
com uma nova aquisição. O valor inicialmente pago, devidamente tributado, foi
aproveitado e a diferença paga no segundo momento foi também oferecida à tributação.
Em relação ao apto 401, ele retornou para o ativo circulante da empresa e quando houve
a efetiva alienação, em 05/03/2008, ao Sr. Valmir Daros e esposa, conforme contrato
anexo (doc. 08), as receitas foram tributadas a partir de então (vide conta “receitas com
venda de imóveis”, no Razão de 2008, e DIPJ/2009 – doc. 02). Enxergar os fatos de
modo diverso causaria dupla tributação sobre a alienação da unidade 401: primeiro para
a empresa “Brasfumo” e, depois, ao comprador definitivo. Para evitar tal injustiça, a IN
93/97 prevê a solução para o caso, destacando ser aplicável também às empresas de
construção civil (transcreve o art. 5o, I e §1o). Frente ao exposto, deve ser afastada a
tributação sobre a devolução do apto 401 para aquisição da unidade 1302 do mesmo
edifício, nos termos da IN 93 de 1997;
e.2) Do recebimento de imóveis como parte de pagamento pelas unidades
construídas/alienadas o item 3.3 do TVF trata em parte dos “imóveis recebidos nos
contratos de venda e
compra” pela Contribuinte. Em duas operações realizadas a fiscalização considerou que
a parte do pagamento dada através da entrega de imóveis deve ser tributada já no
momento do recebimento do bem (fl. 1.542): 1) devolução do apto 401 do Ed. Mirantes
da Ilha como parte do pagamento pelo apto 1302 do mesmo edifício – valor tributado de
R$1.500.000,00; 2) permuta de imóvel com Marcelo Pamplona, com a entrega do apto
201 do Ed. Mirantes da Ilha (contrato de fls. 1.030/1039 – valor tributado de
R$246.243,41); ocorre que a legislação determina tratamento diferente do atribuído
pelo fiscal.
Inicialmente, equipara qualquer entrega de imóvel a permuta com torna, nos termos da
IN 107/88 (transcreve subitem 1.1 dessa IN). O item 3 regulamenta a “permuta entre
pessoa jurídica e pessoa física” e trata, no subitem 3.2, da “permuta com pagamento de
torna”, exatamente as duas situações elencadas (transcreve trecho de acórdão do 1o
Conselho de Contribuintes). Tais previsões estão de acordo com o art. 30 da Lei no
8.981/95, que ressalta que a tributação deve dar-se no momento em que o montante é
efetivamente recebido (transcreve), não deixando dúvida de que a torna será tributada
apenas quando de seu recebimento e o bem dado em permuta será oferecido em
tributação somente no momento da alienação. Nos itens em questão não se discute a
tributação da torna, mas sim dos bens imóveis recebidos. Situação análoga foi tratada no
processo de consulta 241/08 da SRRF da 9a Região (transcreve ementa). A resposta
confirma que o momento da tributação do bem recebido como parte do pagamento
apenas ocorrerá quando de sua alienação. Por fim, destaque-se que o apto 401 do Ed.
Mirantes da Ilha foi efetivamente vendido em 05/03/2008, como já visto acima,
enquanto o apto 1202, Res. Henrique Stodiek, recebido em permuta do Sr. Marcelo
Pamplona, está devidamente registrado no ativo circulante, conforme Balancete de
31/08/2008 (doc. 09). Assim, há que se afastar a tributação sobre esses imóveis no
momento em que foram recebidos;
f) Da Taxa SELIC 
como se sabe, o conceito simples e clássico de juros é o preço do uso do capital,
ou seja, o fruto produzido pelo dinheiro. Somente se conhecem, três espécies de juros
passíveis de serem implementadas: indenizatórios, remuneratórios e moratórios. Os
juros indenizatórios verificam-se quando da compensação, por ato ilícito ou não, em
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

decorrência do uso de um bem. Já os remuneratórios são entendidos como
“recompensa” devida àquele que “abre mão” de seu ativo total líquido, ou seja, atuam
como pagamento pelo uso do dinheiro. Quanto aos moratórios – o único previsto no
diploma fiscal (§1o do art. 161 do CTN) –, são devidos quando há atraso no pagamento
de uma obrigação tributária, servindo como forma de indenização decorrente desse
atraso. Em matéria fiscal, outra exigência basilar é sua previsão legal para incidência e
cobrança. Por conseqüência, a única forma de juros cabível no direito tributário é de
natureza moratória; já em relação à SELIC, uma vez remunerado o débito pela inclusão da
multa, não
se pode conceber qualquer outra incidência remuneratória, sob pena de verificação de
bis in idem no crédito tributário. A natureza jurídica da SELIC é a remuneração, como
se denota da simples leitura de sua Lei instituidora (no 9.065/95), mais precisamente de
seu art. 13. A imposição da SELIC destoa do preceituado pela norma legal aplicável à
espécie (§1o do art. 161 do CTN), sendo, portanto, inconcebível sua inclusão nos
débitos tributários em atraso. De todo modo, a matéria encontra-se pacificada pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 176, visto as reiteradas
decisões. Na mesma esteira, o STJ decidiu pela ilegalidade da Taxa SELIC para corrigir
débitos tributários (transcreve). Assim, devido à falta de lei tributária que crie e delimite
a aplicação da Taxa SELIC para correção de créditos tributários, ferindo o disposto no
art. 150, I, da Constituição Federal de 1988, deve-se recalcular conforme o art. 161, §1o,
do CTN, num patamar de 12% ao ano;
III – Dos Pedidos ante o exposto, requer: a) (...); b) o cancelamento da exigência relativa
à omissão
de receita apurada com base no art. 281, II, do RIR/99, por conta da bitributação, já que
a mesma receita foi tributada cumulativamente por depósito bancário sem justificativa
(item “a” da impugnação); c) o cancelamento do lançamento na parte relativa à
presunção de omissão de receita apurada com base na falta de escrituração de
pagamentos, uma vez que inexiste comprovação da materialidade dos fatos descritos
como infração no art. 281, II, do RIR/99 (item “b” da impugnação); d) o cancelamento
do Auto de Infração relativo a omissão de por presunção do art. 281, II, do RIR/99, por
erro no procedimento fiscal adotado (item “c” da impugnação; e) o cancelamento do
lançamento fiscal por falta de comprovação do ingresso de parte das receitas em contas
bancárias, em razão da inexistência de respectivo extrato bancário dando suporte à
omissão de receita (item “d.1”da impugnação); f) o cancelamento da exigência na parte
que tributa R$1.600.000,00 em depósitos bancários, decorrentes da venda do apto 501
do Ed. Mirantes da Ilha, por conta da comprovação da origem via TED, coincidentes em
data e valor, bem como demonstração da postergação do pagamento dos tributos
declarados em 02/2008 (item “d.2” da impugnação); g) a exclusão do depósito de
R$60.000,00, ocorrido em 28/12/2007, vez que não representa receita, mas sim
suprimento de caixa de origem na pessoa física do sócio-administrador (item “d.3” da
impugnação); h) o cancelamento ou adequação do lançamento, alterando-se o índice de
apuração do lucro presumido de 32% para 8%, na apuração da omissão de receitas, em
virtude de tratar-se de receitas vinculadas à venda de imóveis (item “d.4” da
impugnação); i) no tocante à forma de cálculo da exigência do art. 42 da Lei no
9.430/96, deve ser tributado apenas o maior valor movimentado, evitando-se a
tributação em duplicidade (item “d.5” da impugnação); j) ainda no tocante à forma de
apuração, deve-se considerar as receitas tidas como omitidas para fins de comprovação
da origem dos depósitos seguintes (item “d.6” da impugnação); k) o cancelamento do
lançamento decorrente da tributação do recebimento do apto 401, pelo valor de
R$1.500.000,00, como arras na aquisição do apto 1302, ambos do Ed. Mirantes da Ilha,
devido ao fato de ter havido apenas a devolução do primeiro imóvel e substituição pelo
segundo (item “e.1” da impugnação); l) o afastamento da tributação sobre omissão de
receita representada pelo recebimento de imóveis como parte do pagamento, na medida
em que a legislação permite a tributação apenas no momento da futura venda (item
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

“e.2” da impugnação); m) por fim, requer o afastamento dos juros SELIC, pelos
motivos acima expostos (item “f” da impugnação).
Juntamente com a impugnação, a Interessada trouxe aos autos os documentos de fls.
1.590 a 1.791 (doc. 01 a doc. 09).
A decisão de primeira instância (acórdão n°15-035.723 - 2a Turma da DRJ/SDR)
afastou a preliminar de nulidade e, no mérito, considerou parcialmente procedente a impugnação,
mantendo, em parte, os lançamentos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de
R$ 212.526,67 (duzentos e doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos); à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 90.773,03 (noventa mil, setecentos e
setenta e três reais e três centavos); à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS,
no valor de R$ 36.622,04 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e quatro centavos); e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no valor de R$ 169.023,58
(cento e sessenta e nove mil, vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos da multa
de ofício, no percentual de 75%, e de juros de mora.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/08/2014 (e-fl 1928) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 18/09/2014 (e-fl 1935), em que aduz, em
resumo:
(...)
5. A decisão, contudo, merece reforma por este egrégio Conselho de Recursos Fiscais,
especialmente em razão da cumulação de duas formas de apuração por presunção ter
resultado em bitributação, bem como em face da invasão de competência da atividade
de lançamento fiscal por parte do órgão julgador. As razões de fato e de direito que
demonstrarão a necessidade de nulidade e alteração parcial da decisão de primeira
instância serão expostas a seguir de forma individualizada.
(...)
II - Das razões recursais:
a) Da bitributação de receitas - presunção por falta de contabilização de pagamentos
mediante cheques cumulada com omissão por depósito bancário sem origem:
(...)
9. Sendo assim, percebe-se claramente que toda a receita considerada omitida por
presunção do art. 281, II, do RIR/99, teve origem nas contas bancárias da Contribuinte.
Não serão necessárias maiores ilações sobre a impropriedade de cumular, partindo-se
deste pressuposto, a tributação de omissão de receitas pela falta de escrituração de
pagamentos com aquela decorrente de falta de justificativa para depósitos bancários,
prevista no art. 42, da Lei 9.430/96. Trata-se da mesma receita tributada duas vezes sob
o manto da presunção: uma quando ingressou em conta bancária e outra quando saiu por
meio de cheques contabilizados a débito na conta caixa.
(...)
14. A atividade de constituição do crédito tributário já se deparou inúmeras vezes com a
situação ora exposta e sempre excluiu do cálculo da receita omitida por falta de
escrituração de pagamento de despesas (art. 281, II, do RIR/99), aquela apurada com
base no art. 42, da Lei 9.430/96, ou vice-versa. Tome-se, por exemplo, o processo fiscal
n° 10850.002284/2003-72, relatado no corpo do acórdão n° 107-08.282;
(...)
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

b) Da inexistência de comprovação do fato indiciário da presunção de falta de
contabilização de pagamentos
17. Segundo exposto no item 3.1 do "Termo de Verificação Fiscal" houve a aplicação
da presunção contida no art. 281, inciso II do RIR/99:
(...)
20. Ou seja, a utilização apenas da resposta da Contribuinte para fundamentar a
existência de despesas pagas pelo caixa sem escrituração revela-se totalmente falha, na
medida em que a empresa afirma também que alguns cheques foram descontados e
depositados em outras contas bancárias.
21. Esta transitoriedade da conta caixa é possível por conta desta sistemática contábil da
empresa, que pode ser resumida nos seguintes itens:
• Todo recurso da empresa transita pela conta caixa.
• A cada saída de recursos dos bancos é feito a contra partida no caixa da empresa e, em
lançamento próprio, efetuado encontro entre o caixa e a conta do passivo.
• Essa sistemática de partir cada pagamento em dois lançamentos impede a correlação
entre a saída do banco e a respectiva despesa.
• O documento hábil que demonstra a saída dos recursos da conta bancária é o próprio
cheque.
22. A empresa em momento nenhum afirma que os recursos oriundos da conta bancária
foram utilizados para pagamentos de despesas não contabilizadas como quer fazer crer a
fiscalização, visto que alguns cheques foram depositados em outras contas bancárias e
não serviram a qualquer tipo de operação mercantil. Despesas essas que sequer existem
por não terem sido apontadas pela fiscalização.
(...)
c) Da necessidade de recomposição da conta caixa, excluindo as entradas
representadas por lançamentos a débito de cheques da própria Contribuinte, para
atestar ocorrência de saldo credor:
32. Caso o item anterior, a respeito da falta de materialidade acerca da existência de
despesas pagas não escrituradas, deixe de ser provido, outra irregularidade, que enseja
nulidade do lançamento em discussão, deve ser enfrentada. Trata-se do equívoco na
escolha do procedimento de apuração da omissão de receitas.
33. Não basta a demonstração do fato indiciário da presunção: falta de contabilização de
despesas. É imprescindível que a sua ocorrência tenha levado à omissão, que deve ser
comprovada pela fiscalização.
34. No processo em exame, o nobre agente notificante se deparou com cheques emitidos
contra a própria Contribuinte, que foram lançados a débito na conta caixa. Inúmeros são
os precedentes segundo os quais, neste tipo de situação, o auditor fiscal deve tomar os
cheques como recursos fictícios e excluí-los da conta caixa, a fim de que seja
recomposta, observando-se a existência ou não de saldo credor, como se verifica no
seguinte acórdão:
(...)
35. Inexistindo comprovação de que os cheques foram efetivamente utilizados para
suportar despesas e obrigações da Contribuinte, mas apenas alegações de ordem geral,
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

os lançamentos a débito destes cheques devem ser anulados para a recomposição do
saldo da conta caixa. Este também é a posição de outro julgado do CARF:
(...)
d) Da justificativa dos depósitos
d.1) Da falta de comprovação material do depósito em conta bancária
39. O presente lançamento teve como fundamento, entre outros, a omissão de receitas
por conta de depósitos bancários não justificados, os quais foram extraídos dos extratos
de movimentação financeira, constantes nas fls. 797 a 947.
40. A Contribuinte alegou em sua defesa exordial, a falta de prova material do ingresso
de receita relativo à quatro depósitos em suas contas bancárias, como se depreende do
confronto entre as planilhas fiscais de consolidação mensal dos ingressos nas contas da
Contribuinte (fis. 1481/1486) e os extratos constantes no processo. São eles:
a) Data 26/09/07 - Valor R$ 60.000,00;
Planilha Fiscal de depósitos/Banco Bradesco de fl. 1482 Extratos de 2007 do
Bradesco de fis. 833 a 860
b) Data 18/06/07 - Valor R$ 1.997,00
Data 20/06/07 - Valor R$ 13.978,00
Data 26/06/07 - Valor R$ 2.552,00
Planilha Fiscal/Banco CEF, conta 1850-6, de fl. 1484 Extratos de 2007 da CEF, conta
1850-6, de fis. 887 a 932
40. A decisão recorrida reconheceu que a falta do extrato bancário, que demonstre o fato
gerador da tributação por depósitos não justificados, somada à inexistência de qualquer
outro elemento de prova de sua ocorrência, geram o cancelamento do lançamento de
ofício por presunção, conforme segue (fl. 1910):
(...)
41. Com base nesta justificativa, afastou a tributação de duas operações constantes na
planilha fiscal (26/07/07 - R$ 60.000,00 e 20/06/07 - R$ 13.978,00), de fls. 1482 e
1484, deixando de faze-lo em relação aos outros supostos ingressos, visto que haveriam
outros elementos que comprovam sua ocorrência.
42. No entanto, o acórdão da DRJ labora em contradição, na medida em que, uma vez
cancelando duas omissões por depósitos não justificados, pelo fato de não existir nos
autos cópia dos respectivos extratos bancários, não há meios de manter a infração sobre
outros dois ingressos que também não possuem materialização documental.
(...)
d.2) Do recebimento e reconhecimento da receita decorrente da venda do apto 501,
Ed. Mirantes da Una
46. No Termo de Verificação Fiscal, fis. 1537 a 1539, o nobre agente notificante relata
não ter aceito as justificativas para o ingresso de R$ 1.600.000,00, na conta corrente
1850-0, agência 1877, da CEF, relativo à venda do apto 501, Ed. Mirantes da Ilha, ao
Sr. Jean Claude Charot e esposa, por conta da falta de apresentação de documentos que
vinculassem os pagamentos aos depósitos.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

(...)
48. Partindo da planilha de depósitos a justificar (fl. 1091), elaborada pela fiscalização,
a Contribuinte relatou ter reconhecido e tributado os valores decorrentes desta venda em
25/02/2008 (fl. 1095), por meio do razão conta receitas de fl. 1245, vinculando os
seguintes ingressos à operação (planilha de justificativas de fls. 1229/1230):
(...)
50. Todavia, ao se deparar com a informação segundo a qual houve tributação em data
posterior ao ingresso das receitas nas contas bancárias, caracterizando a postergação de
impostos e contribuições, aliada à cópia de Livro Razão contendo exatamente o
lançamento contábil exigido pelo Agente Notificante, este deveria ter seguido as regras
contidas no Parecer Normativo COSIT n° 02/96, e no artigo 6o, §§ 4o e 6o, do Decreto-
lei n° 1.598/77.
51. Não se trata de falta de justificativa, uma vez que havia fortes indícios de que a
origem destas receitas estavam vinculadas à venda do apto 501, do Mirantes da Ilha, ao
Sr. Jean Claude Charot, em razão de 6 (seis), das (oito) parcelas de pagamento, previstas
no contrato (fls. 1006/1017 e fls. 1246/1257) para transferência na conta corrente 1850-
0, da Contribuinte na CEF, coincidem em data e valor com os depósitos listados pelo
fiscal na mesma conta bancária. Apenas a entrada foi quitada de maneira diversa, com
uma transferência de R$ 800.000,00, realizada em 20/04/2007 e outras duas de R$
50.000,00, feitas em 24/04/2007, ao invés de R$ 900.000,00 previsto para 20/02/2007.
Mas mesmo neste caso, o valor coincide com os termos contratuais e ocorreram antes
do pagamento das 10 parcelas sucessivas de R$ 100.00,00 cada.
52. Simplesmente fechar os olhos para estes fatos e informações trazidas na resposta da
Contribuinte, apresentada em 22/06/2011, sem nova intimação para aprofundamento da
investigação, lavrando-se o Auto de Infração em 19/08/2011, caracteriza opção
subjetiva e desrespeito às regras de apuração de postergação.
53. A falta de intimação fiscal para maiores averiguações quanto à veracidade e
ocorrência da postergação informada pela Contribuinte em resposta de 06/2011,
cumulada com a emissão precoce da notificação, em 26/08/2011, sem que houvesse
tempo hábil para apresentação da segunda via dos documentos de transferência (TEDs)
relativos aos ingressos em voga, obtidas em 29/08/2011, não deixou outra opção a não
ser a juntada na Impugnação Fiscal.
54. Tal expediente deveria ter resultado em cancelamento da exigência, visto que fora
recolhida espontaneamente em momento posterior ao vencimento, nos termos
solicitados na Impugnação Fiscal. Vale ressaltar que, como o agente notificante não
considerou a postergação, deixou de ser realizado o lançamento de ofício relativo à
cobrança da multa de mora (20%) e dos juros, únicos reflexos legalmente possíveis de
serem exigidos da Contribuinte, fatos estes que terão efeitos diretos no entendimento
ilegal levado à efeito na decisão recorrida, conforme será visto mais adiante.
(...)
64. A decisão da DRJ, apesar de ter reconhecida a postergação, não levou em
consideração a forte jurisprudência administrativa no sentido da nulidade total do
lançamento de ofício que deixou de apurar a omissão com base nas regras da
postergação, o que ocasionou a nulidade do próprio acórdão recorrido neste ponto, por
invasão de competência ao laborar como verdadeiro auditor de créditos tributários.
65. A alteração ilegal na atuação de órgão julgador para órgão responsável pelos
lançamentos fiscais é facilmente verificada no corpo do voto condutor (fls. 1915/1916):
(...)
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

67. A apuração da DRJ retratada acima, além de nula por incompetência, comete grave
desrespeito ao Parecer Normativo COSIT 02/1996. O qual diz ter adotado como
fundamento legal, em virtude de resultar em cobrança do saldo remanescente de
principal com multa de ofício de 75% e juros sobre o imposto, deste o fato gerador, e
sobre a penalidade, desde a ciência do lançamento. Não houve a constituição apenas da
multa de mora (20%) e dos juros pelo atraso no recolhimento espontâneo, da forma
prescrita pelos itens 6.1 e 6.2, do referido normativo federal:
(...)
d.3) Semelhanças entre a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96 e o saldo credor de
caixa - forma de apuração da omissão
71. A par do exposto anteriormente, o presente lançamento com fundamento em
depósitos bancários não justificados deve ser readequado de maneira a utilizar-se a
maior receita ou as receitas presumidas omitidas, como justificativa para os períodos
seguintes.
72. O artigo 42 debatido com exaustão pode, para fins de forma de apuração do
montante omitido, ser equiparado à figura do saldo credor de caixa na pessoa jurídica. A
presunção que fundamentou o presente processo parte da premissa de que a
Contribuinte possui, para aplicação, as receitas declaradas. Caso o valor da
movimentação bancária supere as receitas, presume-se haver omissão.
73. O caso do saldo credor é análogo. A empresa possui o valor em caixa constante na
contabilidade e, se aplicar/pagar/transferir montante superior, presume-se a existência
de omissão de receita.
74. Entretanto, havendo saldo credor em vários meses não se pode imputar a omissão de
receita a cada estouro do caixa, pois este será recorrente no ano. Em todo o momento
que houver uma entrada no caixa e o saldo voltar a ser devedor, um pagamento posterior
implicará, novamente, no estouro do caixa, sem que haja uma nova receita omitida.
75. Nesta situação, a esfera administrativa tem entendido por tributar o maior saldo
credor no ano e desconsiderar os demais estouros, evitando assim a bitributação.
(...)
d.4) Do aproveitamento dos rendimentos tidos como omitidos como origem das
movimentações dos meses seguintes
80. Conforme se constata do Auto de Infração, a autoridade lançadora considerou como
rendimento a soma de todas as movimentações que a Contribuinte não comprovou a
origem, segundo os critérios utilizados pelo AFRF. O demonstrativo (fl. 1488) reflete
esta forma de apuração:
(...)
81. Alternativamente ao debatido no item anterior, o valor tributado no mês de janeiro
deve servir para justificar a movimentação do mês seguinte e assim sucessivamente.
Caso contrário estar-se-ia afastando a justificativa baseada nos levantamentos do
próprio fiscal. Também é este o entendimento da 4a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes nos acórdãos n°s 104-19.454 e 104-19.482,
(...)

Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da bitributação de receitas - presunção por falta de contabilização de pagamentos
mediante cheques cumulada com omissão por depósito bancário sem origem:
De início alega o Recorrente que a cumulação de duas formas de apuração por
presunção ter resultado em bitributação. Segundo a Recorrente, toda a receita considerada
omitida por presunção do art. 281, II, do RIR/99 (por falta de escrituração de pagamentos
efetuados) teve origem nas contas bancárias da Contribuinte. Isto porque a Fiscalização entendeu
que vários cheques descontados tiveram como destino pagamentos não contabilizados. Para a
Recorrente seria impróprio cumular a tributação de omissão de receitas pela falta de escrituração
de pagamentos com aquela decorrente de falta de justificativa para depósitos bancários, prevista
no art. 42, da Lei 9.430/96. Citando acórdão do CARF, defende que tratar-se-ia da mesma receita
tributada duas vezes sob o manto da presunção: uma quando ingressou em conta bancária e outra
quando saiu por meio de cheques contabilizados a débito na conta caixa.
A tributação autorizada pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, trata de outra
hipótese de presunção legal de omissão de receitas (depósito bancário de origem não
comprovada), que não se confunde com a do artigo 281 do RIR/1999 (esta tem por base o art. 40
da mesma Lei no 9.430, de 1996). Tratando-se de fatos diversos tomados como base de cálculo
do tributo (IRPJ), não resta configurada a apontada bitributação.
Quanto aos acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes citados pelo Recorrente
cumpre observar, como já destacado pela decisão recorrida, que as decisões daquele colegiado
não constituem normas complementares da legislação tributária, não se estendendo,
genericamente, a outros casos e somente se aplicam sobre a questão analisada, vinculando as
partes envolvidas naqueles litígios.
Da inexistência de comprovação do fato indiciário da presunção de falta de contabilização
de pagamentos (art. 281, inciso II do RIR/99).
Afirma a Recorrente que os autuantes utilizaram apenas da resposta da
Contribuinte para fundamentar a existência de despesas pagas pelo caixa sem escrituração, mas
não considerou que a empresa afirma também que alguns cheques foram descontados e
depositados em outras contas bancárias. Descreve a Recorrente a transitoriedade de seus recursos
pela conta caixa, que poderia ser resumida nos seguintes itens:
• Todo recurso da empresa transita pela conta caixa.
• A cada saída de recursos dos bancos é feito a contra partida no caixa da empresa e, em
lançamento próprio, efetuado encontro entre o caixa e a conta do passivo.
• Essa sistemática de partir cada pagamento em dois lançamentos impede a correlação
entre a saída do banco e a respectiva despesa.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

• O documento hábil que demonstra a saída dos recursos da conta bancária é o próprio
cheque.
Defende a Recorrente que em momento nenhum afirma que os recursos oriundos
da conta bancária foram utilizados para pagamentos de despesas não contabilizadas como quer
fazer crer a fiscalização, visto que alguns cheques teriam sido depositados em outras contas
bancárias e não serviriam a qualquer tipo de operação mercantil.
A respeito desta infração constata-se que a Recorrente não comprovou que os
cheques em questão foram sacados, ou seja, que corresponderiam a dinheiro em caixa, mas sim
que foram cheques compensados, dando força à afirmação inicial da Recorrente de que se
trataram de pagamentos. Adicione-se que não foram indicados pela Recorrente, nos livros
contábeis, os lançamentos a crédito da conta CAIXA dos cheques compensados lançados a
débito, bem como não foram apresentados documentos contábeis que demonstrassem os
pagamentos efetuados com estes cheques. Desta forma, concordo com a conclusão da decisão
recorrida de que os pagamentos efetuados pelos cheques não foram devidamente contabilizados,
constituindo-se em infração à legislação tributária, caracterizada como omissão de receita,
conforme o inciso II do artigo 281 do RIR/99 . A seguir reproduzo a decisão recorrida a respeito
deste ponto, por concordar plenamente com seus termos:
(...)
Observa-se que as “explicações” dadas pela empresa, além de nada explicarem, tiveram,
justa e exatamente, essa claríssima intenção, até porque a única explicação lógica e
plausível para o procedimento adotado pela Contribuinte – que, por motivos óbvios, ela
não quis admitir – foi perfeitamente sintetizada pelo Autuante no seguinte trecho do
TVF: “...não foram indicados, nos livros contábeis, os lançamentos a crédito da conta
CAIXA dos cheques compensados lançados a débito, bem como não foram
apresentados documentos contábeis que demonstrem os pagamentos efetuados com
estes cheques. Logo, conclui-se que os pagamentos efetuados pelos cheques não
foram devidamente contabilizados, constituindo-se em infração à legislação
tributária, caracterizada como omissão de receita, conforme o inciso II do artigo 281
do RIR/99...”.
Nesse sentido, frise-se que é tecnicamente equivocada a prática contábil de fazer
circular pela conta “Caixa” a integralidade dos numerários que ingressam em suas
diversas contas correntes bancárias. Ademais, é completamente desarrazoado e, até
mesmo, inviável, transferir todos os recursos creditados/depositados nessas contas
bancárias para o Caixa da empresa e, posteriormente, efetuar o pagamento de todas as
suas obrigações, de qualquer ordem e natureza, em moeda corrente. Definitivamente,
isso não é crível!
Da mesma forma, é inverossímil a justificativa apresentada pela Contribuinte de que a
contabilização a crédito de “Bancos” e a débito de “Caixa” de todos os cheques
emitidos, inclusive os cheques compensados, foi feita, usando, genericamente, o
histórico “PAGTO ATRAVÉS CHEQUE No ...”, pela simples razão de que, em algum
momento futuro, tais valores seriam utilizados para efetuar pagamentos que, no entanto,
não podem ser vinculados àqueles cheques, tendo em vista que as despesas realizadas
posteriormente não correspondem aos valores dos respectivos cheques.
Ora, não é nada comum ou habitual lançar mão, na escrituração contábil, de um mesmo
histórico “genérico” para fatos diversos. Acrescente-se que, cotejando a planilha
“CHEQUES COMPENSADOS LANÇADOS A DÉBITO DE CAIXA”, às fls. 1.085 e
1.086, elaboradas pelo agente fiscal, com os extratos bancários dos quais os
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

lançamentos contábeis foram extraídos, verifica-se que os referidos cheques foram
efetivamente compensados, e não pagos diretamente na “boca do caixa”.
A propósito, a expressão “cheque compensado” é a normalmente registrada no histórico
dos extratos bancários quando se trata de cheque depositado em outra agência ou banco
que não aquela do titular do cheque emitido, como acontece no caso ora analisado,
enquanto “cheque pago”, ou simplesmente “cheque”, é como costuma aparecer no
histórico dos extratos quando o cheque é apresentado e descontado no caixa da própria
agência ou banco do emitente.
Desse modo, do exame dos extratos bancários, conclui-se que os numerários
correspondentes aos cheques questionados não foram descontados e levados ao Caixa
da empresa, para efeito de futuros pagamentos de obrigações, conforme alegado pela
Impugnante, mas sim que tais cheques foram compensados, visto que utilizados para
realizar pagamentos, não contabilizados, encobertos por lançamentos contábeis, a
crédito de “Bancos” e a débito de “Caixa”, sem qualquer correspondência com supostos
pagamentos posteriores, que teriam sido contabilmente registrados a crédito de “Caixa”
e a débito de conta do Passivo, também sem comprovação alguma.
Aliás, nesse ponto, a Impugnante se contradiz, ao declarar que os valores
correspondentes aos referidos cheques, lançados a débito de “Caixa”, em algum
momento, seriam usados para efetuar pagamentos – argumento este usado para justificar
o fato de ter escriturado operações que alega referir-se a transferências de recursos da
conta “Bancos” para a conta “Caixa” sob o título de “PAGTO ATRAVÉS CHEQUE No
...” – para, logo em seguida, afirmar que parte desses valores que transitaram pelo Caixa
foi depositada novamente nas contas bancárias.
Quanto às ementas de acórdãos do CARF reproduzidas pela Requerente, como já
ressaltado anteriormente, elas apenas surtem efeito em relação aos respectivos litigantes,
além do mais, concretamente, tratam de omissão de receitas com base em indício
representado pela falta de registro de compras (omissão de compras), hipótese que, até o
advento da Lei no 9.430, de 1996, configurava, tão-somente, uma presunção simples e
necessitava de investigação mais aprofundada, para se chegar à conclusão a que se
propunha.
Já para os fatos ocorridos a partir de 1997, por força do artigo 40 da Lei no 9.430, de
1996, que caracterizou a “falta de escrituração de pagamentos efetuados” – da qual a
omissão de compras é um simples exemplo – como uma nova hipótese de presunção
legal de omissão de receitas. Assim, demonstrado o fato indiciário, aplica-se,
automaticamente, o disposto no citado dispositivo, base legal para artigo 281, inciso II,
do RIR/1999, in verbis:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I - (...);
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - (...).
Portanto, resta comprovado que os pagamentos efetuados mediante cheques emitidos e
devidamente compensados não foram contabilizados, configurando-se o fato indiciário
suficiente e capaz de amparar a presunção legal de omissão de receitas capitulada no
artigo 281, inciso II, do RIR/1999.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Da necessidade de recomposição da conta caixa, excluindo as entradas representadas por
lançamentos a débito de cheques da própria Contribuinte, para atestar ocorrência de saldo
credor.
A respeito desta infração (despesas pagas não escrituradas) a Recorrente alega ainda que
não bastaria a demonstração do fato indiciário da presunção: falta de contabilização de
despesas. Seria imprescindível que a sua ocorrência tivesse levado à omissão, que
deveria ser comprovada pela fiscalização. Citando acórdão do CARF afirma a
recorrente que, neste tipo de situação, o auditor fiscal deveria tomar os cheques como
recursos fictícios e excluí-los da conta caixa, a fim de que fosse recomposta a conta
Caixa, observando-se a existência ou não de saldo credor.
Trata-se de obrigação (recomposição da conta caixa) que não consta do art. 40 da
lei 9.430/96. Segundo a previsão legal, basta a constatação da falta de escrituração de
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica: “Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.”
Da justificativa dos depósitos - Da falta de comprovação material do depósito em conta
bancária
A Contribuinte alegou em sua impugnação e repete em Recurso Voluntário, a
falta de prova material do ingresso de receita relativo à quatro depósitos em suas contas
bancárias, como se depreenderia do confronto entre as planilhas fiscais de consolidação mensal
dos ingressos nas contas da Contribuinte (fls. 1481/1486) e os extratos constantes no processo.
São eles: a) Data 26/09/07 - Valor R$ 60.000,00; Planilha Fiscal de depósitos/Banco Bradesco
de fl. 1482; Extratos de 2007 do Bradesco de fls. 833 a 860; e b) Data 18/06/07 - Valor R$
1.997,00; Data 20/06/07 - Valor R$ 13.978,00; Data 26/06/07 - Valor R$ 2.552,00; Planilha
Fiscal/Banco CEF, conta 1850-6, de fl. 1484 Extratos de 2007 da CEF, conta 1850-6, de fls. 887
a 932.
A decisão recorrida reconheceu que a falta do extrato bancário, que demonstre o
fato gerador da tributação por depósitos não justificados, somada à inexistência de qualquer
outro elemento de prova de sua ocorrência, gerariam o cancelamento do lançamento de ofício
por presunção.
Com base nesta justificativa, afastou a tributação de duas operações constantes na
planilha fiscal (26/07/07 - R$ 60.000,00 e 20/06/07 - R$ 13.978,00), de fls. 1482 e 1484,
deixando de fazê-lo em relação aos outros supostos ingressos, visto que haveriam outros
elementos que comprovam sua ocorrência, como a admissão da impugnante da existência dos
depósitos e a justificativa parcial do valor depositado (restando a justificar os valores: Data
18/06/07 - Valor R$ 1.997,00; Data 26/06/07 - Valor R$ 2.552,00; Planilha Fiscal/Banco CEF).
Assim concluiu a DRJ:

Contudo, a situação referente aos dois outros valores (R$1.977,00, em 18/06/2007, e
R$2.552,00, em 26/06/2007) difere bastante daquela tratada nos casos antecedentes.
Aqui, embora os respectivos extratos bancários também não estejam presentes nos autos
do processo, existem outros elementos de prova hábeis e capazes de confirmá-los.
Nesse sentido, a própria Contribuinte, em resposta (datada de 02/08/2001), ao TIF no
001 (fls. 1.081 a 1.092), do qual faz parte integrante a planilha fiscal (fls. 1.088 e 1.089)
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

contendo os depósitos/créditos na conta no 1850-6 da agência no 1078 da CEF, cuja
comprovação da origem o agente fiscal lhe solicitou, apresentou a planilha de fls. 1.150
e 1.151, por meio da qual justificou, parcialmente, os dois depósitos ora apreciados.
Na realidade, o valor do depósito havido no dia 18/06/2007, objeto de controvérsia, é de
R$4.437,16, conforme se vê na primeira planilha elaborada pela Fiscalização,
encaminhada à Interessada para efeito de comprovação da origem. Daquele montante
depositado, o sujeito passivo justificou o valor parcial de R$2.460,16, registrado na
coluna “receita tributada”, resultante do somatório dos valores de R$1.869,16 e
R$591,00, concernentes a pagamentos efetuados pelos clientes da “Becker”, Marcio
Moreira e Valmir Pires, conforme registrado contabilmente no Razão Analítico, no dia
15/06/2007, na conta “receita com venda de imóveis”, à fl. 1.154.
O agente fiscal aceitou a comprovação parcial do depósito, tanto que apenas a diferença,
no valor de R$ 1.997,00 (R$ 4.437,16 – R$ 2.460,16) constou da planilha de
consolidação mensal dos ingressos não justificados, às fls. 1.484 e 1.485.
Ora, se a própria Contribuinte reconheceu o depósito, vindo, inclusive, a comprovar a
origem de parte do montante depositado, não há razão convincente para, agora,
contestá-lo, ainda que o respectivo extrato bancário, fortuitamente, não conste dos
autos, uma vez que essa falha eventual não causou prejuízo à defesa do sujeito passivo e
foi suficientemente suprida, como elemento probatório, por documento produzido pela
Interessada e anexado ao processo, deixando evidente a existência do mencionado
depósito bancário, cuja parcela de R$ 1.997,00, pelos motivos expostos, não foi
tributada e permanece mantida.
O mesmo ocorreu em relação ao valor de R$ 2.552,00, em 26/06/2007. O depósito
realizado nessa data foi de R$ 37.498,45 (vide planilha original elaborada pelo Fisco, às
fls. 1.088 e 1.089). Desse total, a pessoa jurídica, quando intimada, comprovou o valor
parcial de R$34.946,45, indicado na coluna “receita tributada”, referente a pagamento
efetuado pela cliente da “Becker”, Isolda Fontana, conforme registro contábil
escriturado no Razão Analítico, em 25/06/2007, na conta “receita com venda de
imóveis”, com cópia à fl. 1.154.
Admitida pela Contribuinte a existência do aludido depósito bancário e acatada pelo
Autuante sua comprovação parcial, sendo que a diferença não comprovada, no valor de
R$ 2.552,00 (R$ 37.498,45 – R$ 37.498,45), compôs a planilha de consolidação mensal
dos ingressos não justificados, restou caracterizada a omissão de receitas, razão pela
qual fica mantida a tributação da quantia de R$ 2.552,00.
Julgo imprescindível a comprovação da existência dos depósitos bancários através
da anexação dos extratos bancários aos autos, de acordo com o art. 42 da Lei 9.430/96, que
prescreve que caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento: “valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira”.
Desta forma, não é suficiente para esta comprovação a admissão da impugnante
da existência dos depósitos ou justificativa parcial do valor alegadamente depositado (restando a
justificar os valores: Data 18/06/07 - Valor R$ 1.997,00; Data 26/06/07 - Valor R$ 2.552,00;
Planilha Fiscal/Banco CEF), de forma que se deve afastar a tributação correspondente.

Do recebimento e reconhecimento da receita decorrente da venda do apto 501, Ed.
Mirantes da Una
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1537 a 1539), os autuantes relatam não ter
aceito as justificativas para o ingresso de R$ 1.600.000,00, na conta corrente 1850-0, agência
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

1877, da CEF, que seria relativo (o que não ficou comprovado) à venda do apto 501, Ed.
Mirantes da Ilha, ao Sr. Jean Claude Charot e esposa, por conta da falta de apresentação de
documentos que vinculassem os pagamentos aos depósitos. Em consequência, não foi aceita a
alegação de que a tributação referente à justificativa (não aceita pelos autuantes) dos referidos
depósitos corresponderia a tributação postergada em 2008, em receita da atividade (compra e
venda de imóveis).
Em impugnação a Recorrente trouxe documentos (p. ex. comprovantes de
depósitos identificando os depositantes) que foram aceitos pela DRJ como justificativa o
ingresso de R$ 1.600.000,00, e documentos contábeis comprovando a postergação da receita
correspondente, também aceita pela DRJ, que manteve apenas a parte da autuação
correspondente aos juros de mora e taxa Selic devidos quando da constatação da postergação,
nos termos do artigo 273, inciso I, do RIR/1999
A Recorrente protesta contra a decisão da DRJ. Alega a Recorrente que, apesar de
ter reconhecida a postergação, a DRJ não levou em consideração jurisprudência administrativa
que defenderia a nulidade total do lançamento de ofício que deixou de apurar a omissão com
base nas regras da postergação, o que ocasionaria a nulidade do próprio acórdão recorrido neste
ponto, por invasão de competência ao laborar como verdadeiro auditor de créditos tributários.
Não assiste razão à Recorrente. Isto porque não haveria como aceitar a
comprovação de que houvera postergação, tendo-se em vista que o oferecimento da receita à
tributação somente foi comprovado em sede de impugnação, quando trazidos aos autos
documentos com justificativa do ingresso de R$ 1.600.000,00, vinculando à venda do apto 501,
Ed. Mirantes da Uma, e documentos contábeis comprovando a postergação da receita
correspondente. Desta forma entendo que não houve invasão de competência pela DRJ, mas o
exercício de sua competência legal em apreciar as justificativas ao ingresso citado e manter a
tributação somente nos limites legais dos termos do artigo 273, inciso I, do RIR/1999 (no mesmo
sentido do Parecer Normativo COSIT n° 02/96). Desta forma, julgo que não há reparos no
decidido em primeira instância, nos seus termos (e-fls. 1914 e ss).
Semelhanças entre a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96 e o saldo credor de caixa -
forma de apuração da omissão

A Recorrente requer que “o presente lançamento com fundamento em depósitos
bancários não justificados deve ser readequado de maneira a utilizar-se a maior receita ou as
receitas presumidas omitidas, como justificativa para os períodos seguintes”. Tal pleito não pode
ser atendido porque em descompasso com o previsto no art. 42 da Lei 9.430/96, que prescreve
que caracterizam-se “omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”. Por falta de previsão legal
para que um o montante de um depósito cuja origem não tenha sido justificada sirva como
justificativa para outro depósito posterior de menor valor, mantém-se a decisão de primeira
instância, em seus precisos termos :

Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

A Impugnante contesta a exação, tanto de forma genérica, por diversos aspectos, como
também apontando questões específicas, que serão aqui abordadas. Diz que, no caso da
presunção do artigo 42 do Decreto no 9.430/96, a situação assemelha-se àquela do saldo
credor de caixa, em que somente se tributa o maior saldo credor no período. No presente
caso, a forma de apuração da omissão de receitas deveria ser a mesma, utilizando-se o
valor da maior receita presumidamente omitida. A Fiscalização aponta que esta ocorreu
em abril de 2007, no valor de R$1.098.434,49 (fl. 1.488). Portanto, nos outros meses,
teria havido apenas a circulação de parte dessa mesma quantia, devendo a tributação
limitar-se ao referido valor, por representar o maior valor apurado no ano.
Sugere ainda a Impugnante, como alternativa a sua própria linha de raciocínio anterior –
e para fins de apurar o montante omitido –, que o valor tributado no mês de janeiro sirva
para justificar a origem da movimentação do mês seguinte e, assim, sucessivamente, já
que a Fiscalização não comprovou que tais valores foram consumidos. Sob essa ótica,
elaborou um demonstrativo no qual apurou valores mensais de omissão de receita, que
totalizaram R$1.928.968,09, no ano de 2007, e pede que sejam recalculadas as bases de
cálculo dos tributos ora exigidos.
Observa-se que a Requerente insiste na ideia de que a omissão de receitas aqui apontada
seja apurada da mesma forma que seria caso a infração circunstanciada fosse a
existência de saldo credor de caixa. Como já discutido quando da apreciação do item no
1 da presente autuação, em que a presunção de omissão de receitas, em função da falta
de contabilização de pagamentos, fundamentou-se no artigo 281, II, do RIR/1999, o
presente tópico (depósitos bancários de origem não comprovada), trata de outra hipótese
de omissão de receitas legalmente presumida, esta prevista no artigo 287 do RIR/1999,
cuja matriz legal é o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, não havendo razão para se fazer
qualquer tipo de analogia entre as formas de apuração das receitas consideradas
omitidas em cada um dos casos distintos.
Destaque-se também que descabe a proposição da Impugnante de que o valor dos
depósitos não justificados em cada mês – presumido como receita omitida e
devidamente tributado – preste-se para justificar a origem dos depósitos dos meses
subsequentes, visto que a autoridade fiscal não teria comprovado que a receita
correspondente ao montante depositado foi totalmente consumida. Na verdade, inexiste
previsão legal nesse sentido. Configurado o fato indiciário, o dispositivo legal que
autoriza a aludida presunção não estabelece qualquer condição restritiva para sua
aplicação automática e imediata, a não ser a prova em contrário produzida pelo sujeito
passivo, ou seja, a comprovação da origem dos recursos utilizados em cada operação
questionada.
Vale aduzir que os acórdãos do CARF cuja ementa a Impugnante transcreve, além de se
aplicarem somente às partes diretamente interessadas, versam sobre imposto de renda
das pessoas físicas, não se confundindo, portanto, com a matéria ora examinada.
Aliás, existem Súmulas do próprio CARF que contrariam o entendimento da
Impugnante, como as de no 26 e 30, transcritas abaixo:
SÚMULA CARF No 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
SÚMULA CARF No 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de
um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.

Da apuração direta de omissão de receita - Da devolução do apartamento 401 do Ed.
Mirantes da Ilha para aquisição do apartamento 1302.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Permuta de imóvel com Maurício Pamplona com a entrega do apartamento 201 do Ed.
Mirantes da Ilha.

A Recorrente alega que em 05 de dezembro de 2006, foi assinado um contrato de
promessa de compra e venda com a empresa Brasfumo Del Paraguay S/A tendo como objeto os
apartamentos 401 e 1101, bem como suas respectivas garagens e depósitos (fls. 1.126/1145). Em
31 de julho de 2007 o cliente (Brasfumo Del Paraguay S/A) decidiu que preferia o apartamento
n° 1302 em detrimento ao n° 401. Por tal escolha foi realizado novo acordo entre as partes
prevendo a devolução do imóvel adquirido inicialmente (401) e a substituição pelo 1302. A
Recorrente defende que não houve uma nova transação, mas a devolução do apartamento 401 e o
aproveitamento dos valores pagos para quitação do novo imóvel (1302).
Logo, entende que do valor da venda do ap 1302 não deve ser tributado em
07/2007 o montante equivalente ao valor do apartamento 401, pois já oferecido á tributação na
primeira venda (12/2006).
Da mesma forma entende a Recorrente que na permuta de imóveis com Maurício
Pamplona com a entrega do apartamento 201 do Ed. Mirantes da Ilha (contrato de fls. 1030 a
1039), e recebimento de imóvel do Sr. Maurício Pamplona – apartamento no 1.202 do Ed.
Residencial Henrique Stodieck, em Florianópolis deve-se afastar a tributação do valor do imóvel
recebido.
Não tem razão a recorrente. Tratam-se de duas operações de compra e venda de
imóveis completamente diferentes, não só quanto aos imóveis vendidos como também em
relação ao preço de cada operação, as condições e a forma de pagamento. O apt. 401 foi
entregue, em permuta, pela compradora como pagamento (entrada) na aquisição do apt. 1302 e,
mais ainda, pelo preço de R$1.500.000,00, acertado e estipulado em contrato, ou seja, o apt. 401
foi dado pela empresa estrangeira como parte do preço total pactuado pela compra do apt. 1.302
(R$3.300.000,00), conforme os termos do segundo contrato (fls. 994 a 1005). No mesmo
sentido, o contrato de fls. 1030 a 1039, na permuta de imóveis com Maurício Pamplona com a
entrega do apartamento 201 do Ed. Mirantes da Ilha (contrato de fls. 1030 a 1039), e
recebimento de imóvel do Sr. Maurício Pamplona – apartamento no 1.202 do Ed. Residencial
Henrique Stodieck, em Florianópolis deve-se manter a tributação do valor do imóvel recebido.
Neste sentido as Soluções de Consulta da SRRF – 6a RF, no 15, de 11/02/2010, e
no 20, de 01/03/2010, respectivamente, que prescreveram com base na legislação tributária
(artigo 227 do RIR/1999) que para as hipóteses de permuta sem e com torna, ambas
corroborando a inclusão, na receita bruta, do valor contábil dos imóveis entregues, acrescido da
torna, quando for o caso, para efeito de determinação da base de cálculo não apenas do IRPJ e da
CSLL, como também da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. No mesmo sentido, e
visando à uniformização do entendimento a Receita Federal do Brasil emitiu as Soluções de
Divergência Cosit no 5, 6 e no 7, de 01/12/2010, entendendo que, na operação de permuta de
imóveis, sem o recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, será considerado como receita bruta o preço do imóvel recebido em permuta, vindo a
integrar a base de cálculo do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS e Cofins. Desta forma,
deve-se manter a decisão de primeira instância, em seus precisos termos :

Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

(...)
Quanto ao valor de R$246.243,41, segundo informação prestada pela Interessada,
refere-se ao custo contábil da construção do apartamento no 102 do Ed. Mirantes da
Ilha, pelo qual foi contabilmente registrada a operação de permuta desse imóvel,
realizada em 04/09/2007, com o Sr. Maurício Pamplona, conforme contrato
denominado “Promessa de Permuta de Imóvel – Edifício Mirantes da Ilha”, às fls. 1.030
a 1.039. O Autuante afirma que o referido valor foi omitido da base de cálculo do IRPJ
e demais tributos, no ano de 2007.
A Impugnante declara que o bem recebido em permuta não deve ser objeto de tributação
no momento do seu recebimento, como pretende o agente fiscal, mas que somente
deverá ser oferecido à tributação quando de sua alienação. Destaca que o imóvel
recebido do Sr. Maurício Pamplona – apartamento no 1.202 do Ed. Residencial
Henrique Stodieck, em Florianópolis – continuava registrado em seu ativo circulante,
conforme Balancete de 31/08/2011, em anexo. Diz que a IN 107/88 trata do assunto
(permuta com ou sem torna) e transcreve trecho de julgado do CARF, que estaria de
acordo com o artigo 30 da Lei no 8.981, de 1995. Cita ainda o processo de consulta no
241/2008, da SRRF- 9a RF, cuja ementa encerra: “Na hipótese de permuta de unidades
imobiliárias, o valor dos bens recebidos na troca não integra a base de cálculo do
IRPJ, ainda que o contribuinte tenha feito a opção pelo lucro presumido. A alienação
desses bens constitui nova operação de venda”.
Em se tratando de atividades imobiliárias, vale transcrever o artigo 227 do RIR/1999:
Art. 227. As pessoas jurídicas que exploram atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante recebido, relativo às unidades imobiliárias
vendidas (Lei no 8.981, de 1995, art 30; e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
(...).
De outro lado, o instituto da permuta foi definido pela Instrução Normativa SRF no 107,
de 14/07/1988, nos seguintes termos:
Para fins desta instrução normativa, considera-se permuta toda e qualquer operação
que tenha por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias por outra ou outras
unidades, ainda que ocorra, por parte de um dos contratantes o pagamento de parcela
complementar em dinheiro aqui denominada torna.
O artigo 533 da Lei no 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o chamado novo Código
Civil, refere-se à permuta (ou “troca”), assim dispondo:
Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as
seguintes modificações:
(...).
O que se depreende é que o Código Civil equipara os contratos de compra e venda com
os de troca ou permuta. No caso, seriam duas operações distintas de compra e venda.
Assim, cada permutante deve considerar uma operação diferente de venda. A única
diferença entre os contratos é que, no primeiro (compra e venda), o pagamento é
efetuado com dinheiro, enquanto no segundo (permuta) o pagamento se dá por meio da
entrega de outro bem, com ou sem o recebimento de parte em dinheiro (torna).
A Impugnante invoca, em especial, dispositivos da IN SRF no 107, de 1988, para
defender a tese de que, na hipótese de permuta entre unidades imobiliárias, o valor do
bem recebido na troca não deve integrar a base de cálculo do IRPJ, no período-base
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

correspondente ao da entrega do bem, a título de pagamento ou parte dele, ainda que o
contribuinte tenha optado pelo lucro presumido.
Nesse sentido, a aludida instrução normativa estabelece procedimentos fiscais e normas
a serem observados, para fins de apuração de resultados, assim como para determinação
dos valores relativos à baixa e à aquisição de bens nas operações de permuta de
unidades imobiliárias, realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e
pessoas físicas, dentre os quais se transcreve as divisões de subitens 3.1.1 e 2.1.1,
verbis:
3. Permuta entre pessoa jurídica e pessoa física.

(...).
3.1.1 No caso de permuta sem pagamento de torna, a pessoa jurídica observará o
disposto na divisão de subitem 2.1.1. (...).
2. Permuta entre pessoas jurídicas.
(...).
2.1.1 No caso de permuta sem pagamento de torna, as permutantes não terão resultado
a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem que receber o mesmo
valor contábil do bem baixado em sua escrituração.
(...).
Até o ano-calendário de 1998, as pessoas jurídicas que exerciam as atividades de
compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis estavam obrigadas à
tributação pelo lucro real, tendo em vista as disposições do artigo 36, inciso IV, da Lei
no 8.981, de 1995.
Com a revogação do referido dispositivo legal, por força do artigo 18 da Lei no 9.718,
de 1998, bem como em face da alteração dos critérios de obrigatoriedade ao lucro real,
procedida pelo artigo 14 dessa mesma Lei, a partir de 01/01/1999 (art. 17, II), passou-se
a permitir às empresas que exercem tais atividades optarem pelo lucro presumido. Por
esse regime de apuração, a base de cálculo do IRPJ é determinada através da aplicação
do coeficiente de 8% sobre a receita bruta auferida com a atividade imobiliária.
Da simples leitura da IN SRF no 107, de 1988, percebe-se, com clareza, que ela não se
aplica às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, como é o caso da
Contribuinte. A própria ementa da instrução normativa assim exprime:
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas físicas, nas permutas de bens
imóveis.
A referida norma administrativa permite que, no caso de permuta de bens imóveis, sem
pagamento de torna, realizada entre pessoas jurídicas que apuram seu resultado pelo
lucro real, ou entre uma pessoa jurídica optante pelo lucro real e uma pessoa física, as
permutantes não apurem resultado tributável nessa operação, visto que cada uma deverá
atribuir ao bem que receber o mesmo valor contábil do bem baixado em sua
escrituração.
Já o mesmo não ocorre em relação às permutas realizadas por pessoas jurídicas
submetidas ao lucro presumido, às quais, como se vê, são inaplicáveis as disposições
contidas na IN SRF no 107/1988, uma vez que nessa sistemática de apuração não há
possibilidade de dedução de quaisquer custos e despesas, para a determinação do lucro
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

tributável. Isso é da própria essência do sistema que se baseia numa efetiva presunção
de lucro, calculada pela simples aplicação de um percentual sobre a receita.
Portanto, entende-se que, na permuta de imóveis, a empresa imobiliária optante pela
tributação com base no lucro presumido deve considerar como receita bruta o preço do
imóvel recebido em permuta ou, no caso de haver torna, a soma do preço do imóvel
recebido em permuta com o eventual valor da torna. Por preço do imóvel recebido, deve
ser considerado o valor contábil do bem dado em permuta, baixado na escrituração da
permutante.
Por tratar do assunto de forma unilateral, trazendo à tona, tão-somente, opiniões
consonantes com o seu ponto de vista, qual seja o de que não haverá tributação no
momento da permuta, a Impugnante reporta-se à Solução de Consulta no 241, de
10/09/2008, da 9a Região Fiscal, cuja ementa transcreve-se:
“... Na hipótese de permuta de unidades imobiliárias, o valor dos bens recebidos na
troca não integra a base de cálculo do IRPJ, ainda que o contribuinte tenha feito a
opção pelo lucro presumido. A alienação desses bens constitui nova operação de
venda.”
Ressalte-se que foram proferidas diversas outras soluções de consulta, em sentido
contrário, como, por exemplo, a Solução de Consulta no 142, de 24/08/2005, da SRRF –
10a RF, assim ementada:
“Lucro Presumido. Permuta de Imóveis Receita Bruta. Na operação de permuta de
imóveis com recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta, além da
torna, o preço do imóvel recebido em permuta.”
Nesse caso, está bem claro que a Superintendência Regional da Receita Federal da 10a
Região Fiscal também entendeu que as empresas optantes pelo lucro presumido
deveriam considerar como receita a soma do valor do imóvel recebido em permuta com
o valor da torna eventualmente recebida.
Nessa mesma linha de raciocínio, podemos citar as Soluções de Consulta da SRRF – 6a
RF, no 15, de 11/02/2010, e no 20, de 01/03/2010, respectivamente, para as hipóteses de
permuta sem e com torna, ambas corroborando a inclusão, na receita bruta, do valor
contábil dos imóveis entregues, acrescido da torna, quando for o caso, para efeito de
determinação da base de cálculo não apenas do IRPJ e da CSLL, como também da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Convém ainda mencionar a Solução de Consulta no 6, de 27/02/2003, da SRRF da 1a
Região Fiscal, que confirma, para fins de PIS/Pasep e Cofins, o entendimento de que a
permuta dá origem à receita tributável. A decisão afirma que a permuta se equipara a
uma operação de compra e venda, estando a receita decorrente dessa operação sujeita à
incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, uma vez que a base de
cálculo dessas contribuições é o faturamento, definido como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
De qualquer sorte, visando à uniformização do entendimento de que, na operação de
permuta de imóveis, sem o recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, será considerado como receita bruta o preço do imóvel
recebido em permuta, vindo a integrar a base de cálculo do IRPJ, da CSLL e das
contribuições ao PIS e Cofins, a Receita Federal do Brasil emitiu as Soluções de
Divergência Cosit no 5, 6 e no 7, de 01/12/2010.
A respeito da alegação da Impugnante, no sentido de que as empresas que exercem
atividades imobiliárias devem considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, de acordo com o artigo 5o, inciso I, da IN SRF no 93, de 1997, note-se que tal
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

entendimento ampara-se no artigo 30 da Lei no 8.981, de 1995, e que, ao contrário do
argumentado pela Interessada, a expressão “o montante efetivamente recebido” não foi
empregada para limitar o conceito de receita bruta aos recebimentos em espécie, mas,
com o intuito de conferir o “regime de caixa” à tributação das pessoas jurídicas que
explorem atividades imobiliárias.
Ora, se não há dúvidas de que a permuta se equipara à operação de compra e venda,
como expressamente insculpido no Código Civil; se a base de cálculo do IRPJ, no
regime de apuração pelo lucro presumido, é determinada através de percentual aplicado
sobre a receita bruta, conforme o artigo 518 do RIR/1999; e se a definição de receita
bruta para esse regime, a teor do que dispõe os artigos 519 e 224 do RIR/1999,
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, claro está que o
valor do imóvel que uma pessoa jurídica que explora atividades imobiliárias recebe em
uma permuta integra sua receita bruta e, por conseguinte, compõe a apuração da base de
cálculo do IRPJ e também da CSLL.
Desse modo, fica mantida a tributação da importância de R$246.243,41, referente ao
preço de venda atribuído ao apartamento no 102 do Ed. Mirantes da Ilha, pelo qual foi
contabilmente registrada a operação de permuta desse imóvel, realizada em 04/09/2007,
por outro imóvel entregue pelo Sr. Maurício Pamplona, de conformidade com o
respectivo contrato, às fls. 1.030 a 1.039.
Continuando no item 1 do Auto de Infração, e com referência ao recebimento de
R$1.500.000,00, ocorrido em 31/07/2007, também discriminado no item 3.3 do TVF,
tem-se que, conforme “Promessa de Compra e Venda de Imóvel Mirantes da Ilha”, às
fls. 982 a 993, a Contribuinte vendeu, em 26/12/2006, dois apartamentos (401 e 1.101)
no Ed. Mirantes da Ilha, para a empresa Brasfumo del Paraguay S/A, pelo preço total de
R$3.420.000,00. Durante todo o ano de 2007, foram pagos pelos dois imóveis
R$1.331.436,27, sendo que R$854.664,629 até 31/07/2007, quando as duas empresas
firmaram outro contrato, às fls. 994 a 1005, pelo qual a “Brasfumo” adquiriu o apt. 1302
do mesmo edifício, pelo valor de R$3.300.000,00, dando como arras o apt. 401
(comprado da “Becker”, conforme contrato anterior), que entrou nessa transação pelo
valor de R$1.500.000,00, além da quantia de R$1.800.000,00, a ser paga
parceladamente. Esse novo negócio, apesar de constar em contrato, não foi registrado
nos livros contábeis da empresa. Esta, quando intimada, alegou ter havido apenas a
troca da unidade 401 pela 1.302, transferindo-se os valores já pagos, até aquele
momento, pelo apt. 401 para o apt. 1.302.
O agente fiscal não aceitou tal justificativa, visto que não respaldada na contabilidade da
pessoa jurídica (livros Diário e Razão), além do fato de que, em 31/07/2007 (data da
segunda operação de compra e venda), apenas o valor de R$854.664,62 (pagamentos
referentes a dois apartamentos) havia sido recebido e tributado, enquanto, no segundo
contrato, somente o apt. 401 foi recebido pela Contribuinte por R$1.500.000,00, a título
de arras, sendo este valor tributado de ofício, ao percentual de 8%, pelo lucro
presumido.
A Impugnante, por sua vez, alega que não houve uma nova transação, mas apenas um
acordo entre as partes, prevendo a devolução do apt. 401 e sua substituição pelo apt.
1302, o que poderia ser notado na conta “NF a Receber – Mirantes da Ilha”, alínea
“Brasfumo 1101, 1302”, do Balanço Patrimonial de 31/12/2007 (fl. 1.259), e
comprovaria que os imóveis vendidos, e que estavam sendo pagos pelo cliente, eram os
apts. 1.101 e 1.302, e não o 401, que só foi valorado no contrato porque a operação foi
feita com uma empresa estrangeira e a remessa do numerário dependia do registro do
contrato no Banco Central. Diz que os valores pagos pelo imóvel devolvido (apt. 401)
foram aproveitados para a quitação do novo imóvel (apt. 1302) e que o tratamento
pretendido pelo Fisco implicaria dupla tributação do apt. 401: a primeira, quando de sua
venda para a “Brasfumo” e, depois, em 05/03/2008, quando houve a alienação definitiva
ao Sr. Valmir Daros. Pede o afastamento da tributação sobre a devolução do apt. 401,
para aquisição do apt. 1.302, com base no artigo 5o, I e §1o da IN SRF no 93/97.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Primeiramente, ressalte-se que é inadmissível a justificativa dada pela Requerente, de
que o segundo contrato de compra e venda teve o simples objetivo – por interesse da
compradora paraguaia – de substituir, pelo apt. 1.302 do Ed. Mirantes da Ilha, o apt.
401, adquirido na primeira operação, juntamente com o apt. 1.101, ambos localizados
no mesmo edifício. Assim, na prática, teria ocorrido somente a retificação do primeiro
contrato.
Do exame dos referidos contratos, resta patente que estamos diante de duas operações
de compra e venda de imóveis completamente diferentes, não só quanto aos imóveis
vendidos como também em relação ao preço de cada operação, as condições e a forma
de pagamento. Nada no segundo contrato indica que a empresa compradora estaria
simplesmente devolvendo um dos imóveis adquiridos na primeira transação (o apt.
401), substituindo-o por outra unidade imobiliária no mesmo edifício (o apt. 1.302),
como quer fazer crer a Impugnante, que sequer escriturou contabilmente o segundo
negócio.
Na verdade, o apt. 401 foi entregue pela compradora como entrada na aquisição do apt.
1302 e, mais ainda, pelo preço de R$1.500.000,00, acertado e estipulado em contrato,
ou seja, o apt. 401 foi dado pela empresa estrangeira como parte do preço total pactuado
pela compra do apt. 1.302 (R$3.300.000,00), sendo irrelevante, para todos os fins, a
alegação de que a fixação do preço do primeiro imóvel foi feita em função da
necessidade de registro do contrato no Banco Central.
Acrescente-se ainda que não ampara, nem ao menos fortalece, o argumento da
Impugnante – de que, apesar da existência de dois contratos, teria havido apenas uma
operação de compra e venda, relativa aos apartamentos 1.101 e 1.302 do Ed. Mirantes
da Ilha, uma vez que o apt. no 401 foi devolvido e retornou ao estoque da Contribuinte –
o fato de que no balanço levantado em 31/12/2007 constava uma rubrica com o título
“NF a Receber – Mirantes da Ilha”, alínea “Brasfumo 1.101, 1.302”.
Ora, o teor do histórico de seus lançamentos contábeis é de responsabilidade da própria
pessoa jurídica, mesmo que, às vezes, a escolha feita, como no presente caso, não seja
das mais apropriadas, haja vista que estão sendo registradas na mesma conta obrigações
referentes a bens distintos e até mesmo a operações distintas. No entanto, tais
incorreções contábeis não têm o condão de alterar a natureza dessas operações.
Há que se comentar também a afirmação da Impugnante de que o tratamento dado pelo
Fisco implica dupla tributação do apt. 401: no momento de sua venda para a
“Brasfumo” e, em 05/03/2008, quando de sua alienação definitiva.
O que se observa é que não ocorreu a alegada dupla tributação, assim entendida como a
tributação efetuada duas vezes sobre uma mesma operação de venda do citado bem, isto
é, sobre o mesmo fato gerador. A tributação incidiu, inicialmente, sobre a venda do apt.
401, para a empresa “Brasfumo”, ocorrida em 26/12/2006, consoante o contrato de fls.
982 a 993.
Em 31/07/2007, a Contribuinte readquiriu o aludido imóvel, da própria “Brasfumo”,
como parte do preço acordado pela venda de outro imóvel, conforme contrato de fls.
994 a 1005. Dessa forma, o apt. 401 voltou a integrar o ativo circulante da empresa, na
condição de “mercadoria” destinada à venda, sendo, posteriormente, negociado para o
Sr. Valdir Daros e esposa, mais precisamente no dia 05/03/2008, conforme contrato
anexado pelo sujeito passivo, às fls. 1.779 a 1.789.
Essa outra operação de compra e venda do apt. 401, considerada pela Impugnante como
definitiva, embora não tenha sido objeto do presente lançamento, é passível de
tributação, uma vez que corresponde a novo fato gerador, decorrente de nova transação
imobiliária, não se cogitando, no caso, a hipótese de duplicidade de tributação.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

No mais, a Requerente invoca o artigo 5o, I e §1o, da IN SRF no 93, de 1997, com base
no qual pede o afastamento da tributação sobre a “devolução do apt. 401”, para
aquisição do apt. 1.302. Nesse sentido, vale reproduzir (com os grifos da Contribuinte) a
sobredita norma infralegal, in verbis:
Art. 5o A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia, observando-se que:
I - as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar
como receita bruta o montante efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias
vendidas;
(,,,);
§1o Da receita bruta serão excluídas as vendas canceladas, as devoluções de vendas e
os descontos incondicionais concedidos.
(...).
O destaque dado a “vendas canceladas”, no §1o do artigo 5o da IN 93/97, é inexplicável,
a não ser que a Impugnante queira sugerir que a venda do apt. 401 do Ed. Mirantes da
Ilha, havida em 26/12/2006, teria sido cancelada, por ocasião da venda subsequente do
apt. 1.302 do mesmo edifício, em 31/07/2007, na qual o apt. 401 foi entregue à Autuada
pela empresa compradora, como parte do preço contratado. Sendo esse o pleito da
Contribuinte, trata-se, sem dúvida, de pretensão descabida e não condizente com toda a
documentação contida nos autos.
No tocante à frase “o montante efetivamente recebido”, a questão já foi suficientemente
esclarecida no tópico anterior, quando da discussão a respeito da equivocada conotação
que a interessada pretendeu dar à expressão, conferindo-lhe entendimento restritivo e
equivocado, no sentido de que a receita bruta das empresas que exploram atividades
imobiliárias seria composta apenas dos valores recebidos em moeda corrente, o que não
é verdadeiro.
A mais adequada e precisa acepção da expressão em lume, tal como empregada no
contexto do dispositivo analisado, é de que a tributação incidente sobre a receita bruta
ocorre à medida do efetivo recebimento da receita, pouco importando que esta receita
corresponda a numerário ou a bens, sendo que, nesse último caso, ao seu equivalente
valor em dinheiro. Esse raciocínio, lógico, por sinal, deixa perfeitamente caracterizada a
intrínseca referência da norma ao “regime de caixa”, típica sistemática utilizada para
efeito de tributação das pessoas jurídicas que exercem atividades imobiliárias.
Em adendo, destaque-se que a segunda operação de compra e venda (contrato de fls.
994 a 1005), realizada entre a “Becker” e a empresa paraguaia “Brasfumo”, assemelha-
se a uma permuta com torna. A Contribuinte entregou o apt. 1.302 do Ed. Mirantes da
Ilha, recebendo em troca o apt. 401 do mesmo edifício, avaliado em R$1.500.000,00, a
título de arras (sinal), imóvel este que pertencia à Cliente desde 26/12/2006, além de
uma torna de R$1.800.000,00, a ser paga em 30 (trinta) parcelas mensais, a partir de
31/01/2010.
Desse modo, ainda que se empreste à aludida transação a natureza de permuta, como
visto anteriormente, tratando-se de pessoa jurídica que explora atividades imobiliárias,
submetida ao lucro presumido, o valor dos imóveis recebidos em permuta, compõe,
indiscutivelmente, a receita bruta e a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como da
contribuição para o PIS e da Cofins.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Portanto, mantém-se a tributação da importância de R$1.500.000,00, relativa ao preço
formalmente estipulado para o apartamento no 401 do Ed. Mirantes da Ilha, oferecido
pela empresa “Brasfumo”, a título de sinal, na operação de compra e venda do
apartamento 1302, do mesmo prédio, realizada no dia 31/07/2007, consoante o contrato
de fls. 994 a 1005.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir a tributação
da omissão de receita de depósitos de origem não comprovada sem extratos bancários (Data
18/06/07 - Valor R$ 1.997,00; Data 26/06/07 - Valor R$ 2.552,00).
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado.
Durante o julgamento, foi aberta divergência parcial para cancelar a tributação do
ingresso de R$ 246.243,41, decorrente de contrato de permuta firmado entre a Recorrente e
Maurício Pamplona. Passo, então, a sintetizar a posição vencedora.
Em 04/09/2007, a Recorrente firmou contrato com Maurício Pamplona, cujo
objeto foi a permuta de uma unidade habitacional do empreendimento “Mirante das Ilhas”,
entregue em função do recebimento de um apartamento (fls. 1.030/1.039). O bem recebido foi
escriturado pela Recorrente com base no custo contábil da construção, no valor de R$
246.243,31.
A partir desse cenário, a Fiscalização decidiu tributar referido ingresso, conforme
Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.542):

Diante disso, aplicou o percentual de presunção correspondente, tendo em vista a
opção da Recorrente pelo regime do lucro presumido (fls. 1.544/1.545).
Contudo, referido ingresso não é apto a fazer incidir o imposto sobre a renda,
ainda que no regime de tributação do lucro presumido.
Conforme art. 224 do RIR/99, a regra geral para apuração da base de cálculo, no
regime do lucro presumido, é a verificação da receita bruta, composta pelo “produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia”.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Contudo, as pessoas jurídicas que se dedicam às atividades imobiliárias estão
sujeitas a regra específica. De acordo com o art. 227 do RIR/99 – reproduzido no art. 224 do
RIR/2018 –, tais pessoas jurídicas deverão considerar, como receita bruta, “o montante recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas”.
Veja-se, assim, que o dispositivo faz referência às receitas com as unidades
vendidas. Não é este, contudo, o caso da permuta, pois os dois institutos não se confundem:
enquanto a venda corresponde à transferência do domínio de uma coisa por um preço em
dinheiro (art. 481 do Código Civil), a permuta é a troca de coisas com valor equivalente.
Com efeito, uma coisa é o recebimento de um preço: um ingresso em que
efetivamente está embutida a renda, plus jurídico apto a servir como base para a exigência do
imposto (art. 43 do CTN). Neste caso, é totalmente legítima a aplicação do percentual de
presunção o lucro presumido.
Outra situação é uma troca de coisas com valor equivalente, como ocorre na
permuta de imóveis sem torna. Neste caso, não há qualquer plus jurídico. O patrimônio dos
particulares – compreendido como o conjunto das relações jurídicas com conteúdo econômico –
permanece o mesmo antes e depois da operação.
Dessa distinção decorre a correção dos dispositivos mencionados. A tributação, no
caso da pessoa jurídica submetida ao regime do lucro presumido que exerça atividade
imobiliária, deve se limitar às unidades vendidas, não podendo atingir eventuais permutas.
Esse entendimento prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça, que concluiu pela
impossibilidade de tributação das permutas imobiliárias no regime do lucro presumido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
LUCRO
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE
CORRETA
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FALTA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. (...)
2. A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2o e 3o da Lei 9.718/1998; aos arts.
224, 518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser analisada, pois o Tribunal de
origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de
Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos
tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento.
Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o contrato
de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de
compra e venda, pois não haverá, na maioria das vezes, auferimento de receita,
faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a lição do professor Roque Antônio
Carrazza, em seu livro Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2a edição, pag.45, para
quem “renda e proventos de qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais líquidos
ocorridos entre duas datas legalmente predeterminadas.”
4. O dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais referentes à
compra e venda se aplicam no que forem compatíveis com a troca no âmbito civil,
definindo suas regras gerais.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido. (REsp
1.733.560/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/11/2018 – destaquei)
Após a consolidação desse entendimento no STJ, a PGFN, por meio do Despacho
no 167/2022, dispensou a apresentação de defesa nessa matéria:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676), com
as
retificações
propostas
pela
Nota
SEI
no
1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME (SEI no 23697123) que conclui o
seguinte: "12. Ante o exposto, considerando a pacificação da jurisprudência no STJ e a
consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, a
hipótese ora apreciada enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, e art. 19, inciso VI, da Lei no 10.522, de 2002, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em tema sobre o qual exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
13. Propõe-se, assim, a inclusão do tema nos itens 1.12-CSLL, alínea "f"; 1.22-Imposto
de Renda, alínea "ae"; e 1.31-PIS/COFINS, alínea "x", da lista relativa ao art. 2o, inciso
VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos seguintes termos: alínea) Base de cálculo
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Empresas do ramo imobiliário que apuram seus
tributos pela sistemática do lucro presumido. Contrato de permuta, sem parcela
complementar. Resumo: O contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado,
na esfera tributária, ao contrato de compra e venda, pois não haverá, em regra,
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. O art. 533 doCódigo
Civilapenas ressalta que as disposições legais referentes à compra e venda se
aplicam, no que forem compatíveis, com a troca no âmbito civil, definindo suas
regras gerais. Como corolário, não havendo comprovação documental em sentido
contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas operações de
permuta com outro imóvel não deve ser considerado receita, faturamento, renda
ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas
optantes pelo lucro presumido. Precedentes: REsp no 1.733.560/SC, AgInt no REsp no
1.758.483/SC, AgInt no REsp 1.796.877/SC, AgInt no AgInt no REsp no 1.639.798/RS,
AgInt no REsp 1.737.467/SC, AgInt no REsp 1.800.971/SC, AgInt no REsp no REsp
1.868.026/PB, REsp no 1.754.618/SC, REsp no 1.798.211/RS, REsp no 1.801.839/RS,
REsp no 1.850.377/SC, REsp no 1.737.790/RS e REsp no 1.738.667/SC. Data de início
da vigência da dispensa: 08/04/2022. (DOU de 11/04/2022 – destaquei)
Este CARF também já se manifestou nesse sentido, conforme acórdão proferido
pela C. Câmara Superior de Recursos Fiscais:
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE RECEITA
BRUTA IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL.
EXPRESSÃO DE NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O CONTEÚDO DO ART.
43 DO CTN.
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro
Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que determina
a sua base de cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento que não expressa
qualquer rendimento, provento ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no 8.981/95,
expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda, que não se confunde
com o instituto da permuta.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721536/2011-30

Permuta e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o Legislador de 2002
tenha, tecnicamente, optado por aplainar e coincidir sua regulamentação,
exclusivamente no âmbito das relações privadas. A desconsideração da individualidade
e da distinção entre tais institutos, por meio de uma equiparação total, para fins de
incidência tributária, desrespeita as limitações contidas nos arts. 109 e 110 do CTN.
Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e patrimonial
absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor do bem recebido na troca
efetuada contraria e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN. (Acórdão no 9101-
005.204, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de 10/11/2020)
Portanto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
cancelar a tributação sobre o ingresso de R$ 246.243,31, correspondente à permuta imobiliária.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2026
DF CARF MF
Original